Tribunal: TJES
Processo: 0001181-70.2016.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-13

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001181-70.2016.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO AMBROZIO, ROSENI ALVES ANIBAL, FLAVIO FERREIRA, ALEXANDRE SANTANA MARTINS, JOSE ADRIANO BOSCARDINI, JOAO KLEBER DA SILVA AMERICO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A
Advogado do(a) APELANTE: PAULO SERGIO DA SILVA PRUCOLI - ES25931
Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286
Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286
Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO VIVAS DE OLIVEIRA - ES13614-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO SEMPRINI FERREIRA - ES12915-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO - INÉPCIA DA DENÚNCIA – TESE SUPERADA – PROLAÇÃO DA SENTENÇA – NULIDADE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - INEXISTÊNCIA
– ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO CRIME DE POSSE PARA CONSUMO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS - DOSIMETRIA – RETIFICAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– DETRAÇÃO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial pacífico, proferida a sentença condenatória, resta superada a alegação de inépcia da exordial acusatória. 2. As interceptações telefônicas foram autorizadas mediante fundamentação idônea, bem como após intensas investigações realizadas que necessitavam da medida para a adequada identificação da associação criminosa. 3. As provas coligidas aos autos são robustas no sentido de demonstrar a atuação dos réus na comercialização de drogas, bem como indicou o animus associativo entre eles, não sendo possível acolher os pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse para uso próprio. 4. A dosimetria das penas se mostrou adequada, sendo necessária a retificação apenas quanto ao patamar de diminuição de pena adotado na pena fixada em relação ao réu José Adriano. 5. Tendo em vista o tempo de prisão provisória, necessária a detração de tal período das penas fixadas em relação aos réus.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001181-70.2016.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO AMBROZIO e outros (5)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): Desembargador Substituto
DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001181-70.2016.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO AMBROZIO, ROSENI ALVES ANIBAL, FLAVIO FERREIRA, ALEXANDRE SANTANA MARTINS, JOSE ADRIANO BOSCARDINI, JOAO KLEBER DA SILVA AMERICO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A
Advogado do(a) APELANTE: PAULO SERGIO DA SILVA PRUCOLI - ES25931
Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286
Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286
Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO VIVAS DE OLIVEIRA - ES13614-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO SEMPRINI FERREIRA - ES12915-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO - INÉPCIA DA DENÚNCIA – TESE SUPERADA – PROLAÇÃO DA SENTENÇA – NULIDADE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - INEXISTÊNCIA
– ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO CRIME DE POSSE PARA CONSUMO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS - DOSIMETRIA – RETIFICAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– DETRAÇÃO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial pacífico, proferida a sentença condenatória, resta superada a alegação de inépcia da exordial acusatória. 2. As interceptações telefônicas foram autorizadas mediante fundamentação idônea, bem como após intensas investigações realizadas que necessitavam da medida para a adequada identificação da associação criminosa. 3. As provas coligidas aos autos são robustas no sentido de demonstrar a atuação dos réus na comercialização de drogas, bem como indicou o animus associativo entre eles, não sendo possível acolher os pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse para uso próprio. 4. A dosimetria das penas se mostrou adequada, sendo necessária a retificação apenas quanto ao patamar de diminuição de pena adotado na pena fixada em relação ao réu José Adriano. 5. Tendo em vista o tempo de prisão provisória, necessária a detração de tal período das penas fixadas em relação aos réus.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso dos réus João Kleber da Silva Americo, Alexandre Santana Martins e dar parcial provimento ao recurso defensivo dos réus Roseni Alves Anibal, José Adriano Boscardini, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001181-70.2016.8.08.0036

DATA DA SESSÃO: 04/12/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ DA ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

A fim de regularizar o fluxo de julgamento, lanço relatório aos autos.

Trata-se de apelação criminal interposta por
Alexandre Santana Martins, João Kleber da Silva Americo, Roseni Alves Anibal, Gustavo Ambrozio, José Adriano Boscardini e Flavio Ferreira,
em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na ação penal pública manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para condenar os recorrentes pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

José Adriano Boscardini apresentou apelo, às fls. 4281/4298, pugnando pela declaração da inépcia da denúncia, bem como a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas.

Requer, ainda, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 e a detração do tempo de prisão provisória cumprida.

A ré Roseni apresentou razões de apelação, às fls. 4429/4435, na qual requer a declaração de nulidade da interceptação telefônica, a absolvição por ausência de provas, quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico. Subsidiariamente, a fixação das penas-bases no mínimo legal e a realização da detração do tempo de prisão provisória cumprida.

O réu João Kleber da Silva Américo apresentou razões recursais às fls. 4513/4521, pleiteando a aplicação do patamar máximo de diminuição de pena, previsto no artigo 41, da Lei de Drogas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais ao recurso interposto pelo réu João Kleber, às fls. 4530/4535, pugnando pelo improvimento.

A defesa do réu Alexandre, em suas razões recursais (id. 7129833) requer, inicialmente, o reconhecimento da ilegalidade das interceptações autorizadas, ao argumento de que não houve investigação prévia e não foi demonstrada a possibilidade de produção de provas por outros meios, bem como afirma que a decisão que autorizou a medida não possui fundamentação idônea.

Requer, ainda, a absolvição por ausência de provas referentes aos crimes a ele imputados e, subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento das penas aplicadas.

O apelante Gustavo requer a declaração da ilegalidade das interceptações telefônicas autorizadas, bem como da sentença proferida, haja vista a ausência de fundamentação idônea.

Pugna também pela absolvição do apelante, quanto aos crimes a ele imputados e, subsidiariamente, pela fixação das penas no mínimo legal, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06 e a detração do tempo de prisão provisória cumprido.

O réu Flávio Ferreira apresentou razões recursais (id. 8749159) requerendo a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento das penas fixadas.

Contrarrazões (id. 8943763, 9169467) pugnando pelo provimento parcial dos apelos de Roseni Alves Anibal e Adriando Boscardini, a fim de realizar a detração penal e negar provimento aos demais recursos.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se (id. 9551256), pelo provimento parcial dos recursos interpostos por Gustavo, José Adriano e Roseni, para fins de realização de detração penal e negado provimento aos demais recursos.

É o relatório.

À revisão
.

*

O SR. ADVOGADO DIMAS DAMIANI JÚNIOR:-

Boa tarde, excelências.

Meus cumprimentos à doutora Rachel, Desembargadora, ao Desembargador Délio que em substituição ao Desembargador Pedro está sendo Relator deste processo, Desembargador Fernando Zardini, também eminente Presidente, meus cumprimentos.

Doutor Pedro nos abandonou hoje, ele está curtindo suas férias, mas ele não vai deixar de estar presente porque trarei parte do voto dele em um habeas corpus em que ele aprecia esses fatos para que conceda liberdade ao apelante que é o José.

Vou trazer trecho do voto, esse recurso de apelação é um caso um pouco peculiar porque já foi avaliado e o Desembargador Pedro já trouxe fatos relativos à qualidade de usuário do apelante, o José Adriano, então, ele diz o seguinte, no trecho do habeas corpus dele: Em casos como o presente, grandes operações a envolver muitos investigados, há que se redobrar a atenção ao princípio da individualização das condutas de cada um dos acusados, a fim de não permitir generalizações motivadoras de injustiças e ilegalidades.

E ele diz: tive o cuidado de analisar todas as dezenas de interceptações telefônicas constantes dos autos e diferentemente de todos os outros habeas corpus que tive a oportunidade de relatar, oriundos da mesma operação dos quais se depreende o papel do gerente da organização, seus auxiliares, das ramificações pelos vendedores do tráfico e etc., neste caso, não me parece que o paciente estaria associado aos demais membros com esse intuito, mas sim à busca da substância, o que pode indicar que se apresenta mais como usuário do que como partícipe. Não estando evidente seu vínculo associativo para o tráfico, não me parece haver evidente risco na sua liberdade. Aliás, o próprio paciente afirma ser dependente químico há mais de 20 anos, é primário, sem qualquer passagem, possui residência fixa e é proprietário de microempresa.

Foi necessário trazer o voto do Desembargador Pedro, que era Relator nesse processo, para que vossas excelências pudessem ter um pouco mais de proximidade com esse processo, porque o Desembargador Pedro teve essa proximidade, analisou todas, de fato, as dezenas de interceptações.

Então como o Desembargador Pedro teve essa proximidade com os autos, ele identificou, na época que ele era de fato usuário.

Ora, o José Adriano tem 52 anos de idade, trabalha com gráfica desde os 12 anos, desde criança, conseguiu abrir a sua própria gráfica há 17 anos atrás, quando fez 35 anos já, depois de muito mais velho, passou muitas dificuldades na vida, e de fato essa interceptação mostra como ele era dependente químico há mais de 20 anos, que ele entrou em contato com essas pessoas para adquirir, saber preço, qualidade de droga para poder consumir.

Então o pedido principal da defesa nesse caso é o de desclassificação, porque após esse voto do Desembargador Pedro não teve qualquer alteração fática, alteração processual relevante para que se alterasse esse entendimento.

Então, é o requerimento principal da defesa de desclassificação.

Não tem nesse processo nenhuma prova de comercialização de drogas.

No quadro da Organização Criminosa, de folha 115, feito pela Polícia Investigativa, não consta o nome dele como integrante da Organização Criminosa. Nas folhas 183, também, no quadro de desenvolvimento da Organização Criminosa, não consta o nome dele. E mais, as provas testemunhais que precisamos avaliar. Mimoso do Sul, onde se deram os fatos, é uma cidade pequena de 20 mil habitantes. Quem mora ou já morou no interior sabe muito bem como que uma cidade interior todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem é quem, todo mundo sabe quem é o padeiro, todo mundo sabe quem é o logista, o leiteiro, todo mundo sabe, sobretudo, quem é o traficante de drogas. E, principalmente, o policial militar de uma cidade tão pequena. E o policial militar cabo Euclides Peixoto vem nesse processo e diz o seguinte: Sempre ouvi dizer e sempre soube que José Adriano é usuário de droga; Nunca ouvi falar dele traficar, isso está nas folhas 883 e 884. Então se o próprio policial militar que acompanhou, que sabia, conhecia todas as pessoas da cidade, nitidamente conhecia quem traficava também, e tinha conhecimento de quem era José Adriano, se ele dar esse testemunho não é possível que a doutora, honrada, nobre juíza de primeiro grau, desconsidere esse depoimento e também desconsidere a situação da interceptação telefônica que indicava não traficância, mas indicava que ele estava em busca de qualidade de droga para consumo pessoal. Nunca teve nenhum antecedente, não se poderia presumir ser ele traficante com base nisso.

Então, caso Vossas Excelências discordem do entendimento já fixado anteriormente pelo Desembargador Pedro sobre esses fatos, a defesa requer subsidiariamente que seja aplicada uma fração de diminuição a respeito do tráfico privilegiado, uma fração mais adequada. Porque a juíza de primeiro grau aplica o privilégio, a minorante, mas reduz apenas em um sexto, sem fundamentar em duas linhas ela disse que aplica na fração de um sexto.

Sendo que não há vetorial negativa, não há elemento ou circunstância desfavorável a José Adriano, e, portanto, conforme entendimento jurisprudencial já consolidado, se não há fundamentação para que a fração seja fixada no mínimo ou abaixo do máximo, que é o dois terços, ela deve ser fixada no máximo de dois terços.

Esse é o pedido subsidiário da defesa.

E, por fim, e o terceiro e último pedido, a aplicação da detração, que já tem, inclusive, parecer favorável não só da promotoria, mas da procuradoria de justiça também, porque a pena fixada na sentença foi de 4 anos e 2 meses, excelências, e com o período preso preventivamente, sendo feita a detração, a pena fica abaixo de 4 anos, regime inicial a ser fixado e o regime aberto.

Então, apenas para resumir, primeiro pedido da desclassificação por 28, o segundo pedido, aplicação da fração ideal do tráfico privilegiado, que é a fração de dois terços e não de um sexto, e o terceiro e último pedido, a detração com consequente fixação do regime inicial aberto.

Essas são as considerações da defesa.

Muito obrigado pela atenção dos senhores.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ DA ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Presidente, mais uma vez, elogiar a sustentação empreendida pelo nobre advogado e em razão de dados sustentados por Sua Excelência, inclusive, fazendo menção a apreciação anterior feita pelo Desembargador Pedro em algumas circunstâncias e outros dados fáticos trazidos por Sua Excelência, inclusive com relação à manifestação de um policial militar, um cabo, em razão disso pretendo revisitar os autos, razão pela qual, peço o retorno dos autos com as notas taquigráficas.

Muito obrigado, Excelência.

*

rpm*

DATA DA SESSÃO: 18/12/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Adiro ao Relatório.

Eminentes Desembargadores, na última sessão, pedi retorno dos autos para análise dos argumentos trazidos pela defesa do réu José Adriano, a qual realizou sustentação oral.

Após examinar o conteúdo, encontro-me apto a proferir meu voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relata a peça acusatória que:

“A partir de levantamentos realizados pela Polícia Militar com atuação nesta Comarca, trazendo perante o Órgão Ministerial uma intensa atividade de tráfico de entorpecentes, foi formalizada representação para fins de interceptações de comunicações telefônicas, cujos registros estão insertos no Expediente n° 0000670-72.2016.8.08.0036.

Esse mencionado expediente, por sua vasta cobertura sobre a estrutura criminosa perpetrada para o tráfico de drogas ilícitas, passa agora a instruir esta DENÚNCIA, trazendo abundante lastro probante que permite identificar a atuação de cada um dos DENUNCIADOS.

De forma acurada, cuidou a Polícia Militar, por sua projeção local, de mapear os diversos pontos de vendas de drogas ilegais, bem como identificar o "modus operandi" de uma associação criminosa, liderada pelo PRIMEIRO DENUNCIADO que, mesmo encontrando-se condenado e cumprindo pena num presídio do Estado do Rio de Janeiro, através de linhas de telefonia móvel, vem mantendo seu poder de mando direto entre os subordinados.

Esses alvos serviram de partida para que se delineasse o "modus faciendi" de uma associação criminosa complexa, articulada e com ramificações, inclusive, em outros municípios; tanto que as diversas interlocuções feitas pela Força Policial permitiu identificar o posicionamento de cada DENUNCIADO na cadeia para comercialização da droga.

As tratativas, ordens e orientações partiam do PRIMEIRO DENUNCIADO que, valendo-se de diversos números de aparelhos celulares, mesmo estando aprisionado, comandava a compra, distribuição e estratégia para ampliar a traficância.

A SEGUNDA DENUNCIADA, na condição de companheira do PRIMEIRO DENUNCIADO, repassava as ordens deste aos demais DENUNCIADOS, bem como fazia o controle sobre seus efetivos cumprimentos.

Todos demais DENUNCIADOS, da mesma maneira e condições, segundo se abstrai dos diálogos gravados com autorização judicial, conversam entre si e, especialmente, com o PRIMEIRO e SEGUNDA DENUNCIADOS, para ajustar sobre tipos de drogas ilícitas disponíveis, quantidades, dia, hora e local para buscar, bem como a distribuição nos locais que atuam.

Para tanto, intensificam, as conversações telefônicas que foram registradas pela Polícia Militar e, especialmente, referem-se à importância na utilização de aplicativos para trocas de mensagens nos aparelhos de celulares, como forma de ficarem protegidos diante de uma eventual interceptação por ordem judicial.

Pelos investimentos em imóveis e outras aplicações, por parte do PRIMEIRO DENUNCIADO, consoante registram as conversações flagradas, tem-se o vulto monetário movimentado pela organização criminosa para a dispersão mercantilizada de inebriantes.

O SÉTIMO DENUNCIADO chega ao cúmulo de justificar, perante a liderança da agremiação delituosa, que precisava incrementar a venda de drogas para aumentar sua lucratividade, já que estava com despesas durante a recente campanha eleitoral, na qual concorreu ao cargo de Vereador.

Em todas transcrições que instruem esta DENÚNCIA, sendo desnecessário reproduzi-las nesta peça, vê-se a rotina estabelecida entre todos DENUNCIADOS para girar as atividades da mencionada organização criminosa, inferindo-se dos diálogos que recebiam ordens, checavam sobre quantidade, tipo e preço das drogas ilícitas que revendiam, horário de chegada, local para retirada e até meio de transporte.

Aliado a isto, a conformação da teia criminosa, montada para fomentar o tráfico de drogas em Muqui-ES e adjacências, tendo o PRIMEIRO DENUNCIADO como líder, tem diversos endereços certos que estão apontados nos documentos que sustentam esta DENÚNCIA.

A confiança na impunidade mostra-se afinada com uma postura de costume e confiança numa forma de agir delituosa, com ofertas de drogas através de diálogos telefônicos e, muitas vezes mencionado, por trocas de mensagens através de aplicativos "baixados" nos celulares.

Os dados colhidos nessas interceptações, analisados em conjunto, revelam uma atividade conjugada que se valia de pontos dispersos em diversos locais de Muqui, e de outras cidades próximas, que funcionavam como as conhecidas "bocas de fumo".

A DÉCIMA NONA DENUNCIADA, segundo se vê por uma das menções feitas entre os demais DENUNCIADOS, cujos diálogos foram interceptados, chega a ser indicada como uma das que recebiam mensagens através de aplicativos para mensagens em celulares, para que se precavesse das intervenções, abordagens e atuações da força policial.

Por seu turno, também há registros nas interlocuções interceptadas, especialmente entre a OUARTA e DÉCIMA SEGUNDA DENUNCIADAS, quanto à apreensão de todos integrantes da associação criminosa para o tráfico de drogas, diante da atuação da Justiça Pública da Comarca de Muqui-ES que vinha acolhendo representações da Força Policial e, com isto, atingindo fortemente o comércio de cânhamos.

Não obstante tal firmeza por parte do Órgão Jurisdicional, os diálogos revelam uma postura de afronta, revelando alternativas para se manter a traficância, mesmo com prisões de outros auxiliares da agremiação pertinaz.

Cada DENUNCIADO, acima elencado, fazia contato com outros integrantes da associação criminosa e, especialmente com o PRIMEIRO DENUNCIADO, visando obter a substância entorpecente que, claramente, apontavam como material a ser revendido, tendo cada qual uma margem de lucro nesse comércio ilícito.

1º- ALEXANDRE SANTANA MARTINS; 2º - ROBERTA DE SOUZA REGO; 3º JOÃO CLÉBER DA SILVA AMÉRICO; 4º - ROSENI ALVES ANÍBAL; 5º. EVERTON DOS SANTOS MALAQUIAS; 6º - GUSTAVO AMBRÓSIO; 7º ÂNGELO MÁRCIO BARRETO PIRES; 8º JOSÉ ADRIANO BOSCARDINI; 9º MARCOS ROBERTO FERNANDES DA SILVA; 10º ANDRÉA SANTANA MARTINS; 11º LEANDRO FERREIRA ROSÁRIO; 12º - GÉSSICA PEREIRA DA SILVA MARIANO; 13º - ROMILDO BUQUERONI DE CASTRO BENTO; 14 º - CLÁUDIO MARIA RODRIGUES APRÍGIO; 15º - SAID ABDALA NETO; 16º - FABIANO DE OLIVEIRA GONÇAVES; 17º- FLÁVIO DA SILVA OLIVEIRA; 18º - GELSO FERREIRA ÂNGELO; 19º -JULIANA ROSSMAM SILVA.

Posteriormente, o Ministério Público apresentou aditamento à denúncia (fls. 253/258), a fim de incluir Flavio Ferreira como o 20º denunciado. Vejamos:

“Com este propósito, acrescenta e descreve a atuação do VIGÉSIMO DENUNCIADO na atividade de mercancia de drogas, consoante narrativa abaixo:

A partir de levantamentos realizados pela Polícia Militar com atuação nesta Comarca, trazendo perante o Órgão Ministerial uma intensa atividade de tráfico de entorpecentes, foi formalizada representação para fins de interceptações de comunicações telefônicas, cujos registros estão insertos no Expediente n° 0000670-72.2016.8.08.0036.

Esse mencionado expediente, por sua vasta cobertura sobre a estrutura criminosa perpetrada para o tráfico de drogas ilícitas, passa agora a instruir esta DENÚNCIA, trazendo abundante lastro probante que permite identificar a atuação de cada um dos DENUNCIADOS.

De forma acurada, cuidou a Polícia Militar, por sua projeção local, de mapear os diversos pontos de vendas de drogas ilegais, bem como identificar o "modus operandi" de uma associação criminosa, liderada pelo PRIMEIRO DENUNCIADO que, mesmo encontrando-se condenado e cumprindo pena num presídio do Estado do Rio de Janeiro, através de alinhas de telefonia móvel, vem mantendo seu poder de mando direto entre os subordinados.

Esses alvos serviram de partida para que se delineasse o "modus faciendi" de uma associação criminosa complexa, articulada e com ramificações, inclusive, em outros municípios; tanto que as diversas interlocuções feitas pela Força Policial permitiu identificar o posicionamento de cada DENUNCIADO na cadeia para comercialização da droga.

As tratativas, ordens e orientações partiam do PRIMEIRO DENUNCIADO que, valendo-se de diversos números de aparelhos celulares, mesmo estando aprisionado, comandava a compra, distribuição e estratégia para ampliar a traficância.

A SEGUNDA DENUNCIADA, na condição de companheira do PRIMEIRO DENUNCIADO, repassava as ordens deste aos demais DENUNCIADOS, bem como fazia o controle sobre seus efetivos cumprimentos.

Especificamente, o VIGÉSIMO DENUNCIADO ocupa uma posição destacada na organização, sendo responsável pela gerência e distribuição de entorpecentes para outros traficantes em Muqui/ES, em como atua nessa traficância no município vizinho de Atílio Vivácqua/ES.

Mais precisamente, no dia 31/03/2016, o VIGÉSIMO DENUNCIADO foi abordado por uma equipe da Polícia Militar no bairro Niterói, Atílio Vivácqua/ES, em companhia de supostos traficantes daquele município (BU 27985515); quando então, com ele, foi encontrada a quantia de R$ 1.100,00 que era proveniente da venda de entorpecentes.

Já no dia 06/04/2016, esse VIGÉSIMO DENUNCIADO foi abordado pela Polícia Militar novamente no município de Atílio VivácqualES sendo localizada no interior de seu veículo uma bucha de substância vegetal conhecida como maconha.

Todos demais DENUNCIADOS, da mesma maneira e condições, segundo se abstrai dos diálogos gravados com a autorização judicial, conversam entre si e, especialmente, com o PRIMEIRO e SEGUNDA DENUNCIADOS, para ajustar sobre tipos de drogas ilícitas disponíveis, quantidades, dia, hora e local para buscar, bem como a distribuição nos locais que atuam.

Para tanto, intensificam, as conversações telefônicas que foram registradas pela Polícia Militar e, especialmente, referem-se à importância na utilização de aplicativos para trocas de mensagens nos aparelhos de celulares, como forma de ficarem protegidos diante de uma eventual interceptação por ordem judicial.

Pelos investimentos em imóveis e outras aplicações, por parte do PRIMEIRO DENUNCIADO, consoante registram as conversações flagradas, tem-se o vulto monetário movimentado pela organização criminosa para a dispersão mercantilizada de inebriantes.

O SÉTIMO DENUNCIADO chega ao cúmulo de justificar, perante a liderança da agremiação delituosa, que precisava incrementar a venda de drogas para aumentar sua lucratividade, já que estava com despesas durante a recente campanha eleitoral, na qual concorreu ao cargo de Vereador.

Em todas transcrições que instruem esta DENÚNCIA, sendo desnecessário reproduzi-las nesta peça, vê-se a rotina estabelecida entre todos DENUNCIADOS para girar as atividades da mencionada organização criminosa, inferindo-se dos diálogos que recebiam ordens, checavam sobre quantidade, tipo e preço das drogas ilícitas que revendiam, horário de chegada, local para retirada e até meio de transporte.

Aliado a isto, a conformação da teia criminosa, montada para fomentar o tráfico de drogas em Muqui-ES e adjacências, tendo o PRIMEIRO DENUNCIADO como líder, tem diversos endereços certos que estão apontados nos documentos que sustentam esta DENÚNCIA.

A confiança na impunidade mostra-se afinada com uma postura de costume e confiança numa forma de agir delituosa, com ofertas de drogas através de diálogos telefônicos e, muitas vezes mencionado, por trocas de mensagens através de aplicativos "baixados" nos celulares.

Os dados colhidos nessas interceptações, analisados em conjunto, revelam uma atividade conjugada que se valia de pontos dispersos em diversos locais de Muqui, e de outras cidades próximas, que funcionavam como as conhecidas "bocas de fumo".

A DÉCIMA NONA DENUNCIADA, segundo se vê por uma das menções feitas entre os demais DENUNCIADOS, cujos diálogos foram interceptados, chega a ser indicada como uma das que recebiam mensagens através de aplicativos para mensagens em celulares, para que se precavesse das intervenções, abordagens e atuações da força policial.

Por seu turno, também há registros nas interlocuções interceptadas, especialmente entre a QUARTA e DÉCIMA SEGUNDA DENUNCIADAS, quanto à apreensão de todos integrantes da associação criminosa para o tráfico de drogas, diante da atuação da Justiça Pública da Comarca de Muqui-ES que vinha acolhendo representações da Força Policial e, com isto, atingindo fortemente o comércio de cânhamos.

Não obstante tal firmeza por parte do Órgão Jurisdicional, os diálogos revelam uma postura de afronta, revelando alternativas para se manter a traficância, mesmo com prisões de outros auxiliares da agremiação pertinaz.

Cada DENUNCIADO, acima elencado, fazia contato com outros integrantes da associação criminosa e, especialmente com o PRIMEIRO DENUNCIADO, visando obter a substância entorpecente que, claramente, apontavam como material a ser revendido, tendo cada qual uma margem de lucro nesse comércio ilícito.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, os recorrentes foram condenados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

O réu Alexandre Santana Martins foi condenado à pena total de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 2.196 (dois mil cento e noventa e seis) dias-multa.

Já o apelante João Kleber Da Silva Américo foi condenado à pena total de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 796 (setecentos e noventa e seis) dias-multa.

Roseni Alves Aníbal foi condenada à pena total de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.350 (mil trezentos e cinquenta) dias-multa.

O apelante Gustavo Ambrózio foi condenado à pena total de 08 (oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

O réu Flávio Ferreira foi condenado à pena total de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.350 (mil trezentos e cinquenta) dias-multa.

Por fim, o réu José Adriano Boscardini foi condenado à pena total de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

1 – Do pedido de declaração de inépcia da denúncia

O réu José Adriano pleiteia o reconhecimento da inépcia da denúncia.

Em que pese o pleito apresentado, cediço é o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que prolatada a sentença condenatória, resta superada a alegação de inépcia da exordial acusatória, uma vez que, ao ser apreciado o mérito da acusação, mostra-se plenamente apta a inicial acusatória.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM/OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ entende que, para a declaração de nulidade de qualquer ato processual, seja de natureza relativa, seja de natureza absoluta, é necessária a demonstração de prejuízo concreto. 2. O acórdão impugnado destacou que a inicial acusatória cumpriu todos os requisitos previstos na lei processual, com a descrição do fato delituoso e o necessário vínculo de autoria, resguardado o direito à ampla defesa. 3. A superveniência de sentença e/ou acórdão condenatórios inviabiliza a análise do reconhecimento de inépcia da denúncia. precedentes. A pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1726930 SP 2020/0170577-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022)

Assim, sem mais delongas, afasto a tese ventilada.

2 – Do pedido de declaração de nulidade da interceptação telefônica

A apelante Roseni, assim como os réus Alexandre e Gustavo, pugnam pela declaração da nulidade das interceptações telefônicas autorizadas, aduzindo, em apertada síntese, que não houve prévia investigação, bem como não foi demonstrada a possibilidade de produção de provas, por outros meios previstos no ordenamento jurídico.

Ademais, afirmam que a decisão que autorizou a medida não apresentou fundamentação idônea.

Em que pesem os argumentos apresentados, entendo que não merecem acolhida.

Logo no início da petição, que requer o deferimento de interceptações telefônicas, o Ministério Público Estadual narra que foram adotadas diversas diligências, com o fim promover a investigação acerca dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, supostamente praticado no Município de Muqui e em cidades adjacentes.

Nesse sentido, verifica-se, também, o ofício apresentado pela polícia militar, a qual colacionou os boletins unificados nº 27985515 e 28164045, bem como os informes do Disque denúncia nº 231583 e 242437.

Colaciono aqui alguns trechos do pedido formulado às fls. 22/33:

“A partir desses primeiros informes, iniciaram-se atuações policiais pontuais; tanto realizadas no próprio Município, como em outras Cidades, relacionadas com pedidos de busca e apreensões e formuladas por Comarcas circundantes; delineando uma possível articulação entre esses segmentos do submundo da traficância.”

(...)

“Em se tendo já esses primeiros elementos, diversas incursões mais recentes, feitas pelas Polícias Civil e Militar, resultaram em apreensões de drogas que, pela quantidade, localização e modo de atuação dos elementos, indicam para a existência de uma possível organização mais articulada e com lideranças fixadas em outros locais.”

(...)

“Mais do que isto, notícias trazidas pelas Polícias Civil e Militar, revelam que essa atividade ilícita estaria dissimulada em pontos comerciais da própria Cidade de Muqui-ES; buscando afastar qualquer suspeita.

Em se tendo já esses primeiros elementos, diversas incursões mais recentes, feitas pelas Polícias Civil e Militar, resultaram em apreensões de drogas que, pela quantidade, localização e modo de atuação dos elementos, indicam para a existência de uma possível organização mais articulada e com lideranças fixadas em outros locais.

De forma mais objetiva, a Polícia Militar, consoante se vê pelo teor do Ofício PMES/9 0 BPM/NO 057/2016-P/2, há indicativos de as pessoas de Roberta de Souza Rego, Alexandre Martins Santana, João Cléber da Silva Américo, Bruno de Almeida Fragoso e Flávio Ferreira Filho estão agindo de forma conjugada para o incremento e manutenção da traficância não apenas em Muqui, mas nucleado nas cidades do entorno cachoeirense.

Sabidamente, a associação criminosa para o tráfico de drogas, cada vez mais, se vale das denominadas tecnologias de comunicação, compreendendo-se entre estas, não apenas a conversação através de aparelhos mas, sobretudo, os ditos aplicativos de mensagens, correio de vozes etc.”

Dos trechos apresentados, observa-se que o pedido de interceptação telefônica se deu após trabalho investigativo intenso, que promoveu diversas diligências que buscaram elucidar a dinâmica do tráfico de drogas da região, sendo demonstrada a necessidade de complementação mediante a medida pleiteada.

Assim, diferente do que alegam as defesas, não há que se falar em ilegalidade da interceptação telefônica deferida.

De igual forma, não há que se acolher a tese de ausência de fundamentação idônea da decisão que deferiu a medida cautelar, já que pautada nos elementos contidos nas investigações prévias realizadas. Vejamos:

“Da narrativa do douto Promotor de Justiça, verifica-se a existência de elementos que constatam a necessidade de interceptação dos telefones móveis solicitados, posto que presentes os requisitos que ensejam o deferimento da medida, quais sejam: o fumus comissi delicti e o perículum in mora, já que as linhas telefônicas descritas neste procedimento pertencem a investigados com possível envolvimento no tráfico de drogas desta Comarca, sendo que o. Ministério Público conseguiu demonstrar a necessidade desta medida cautelar, sobretudo por que OF/PMES/9 0BPM/N° 057/2016 - P/2 de fls. 14/16 aponta 1que Roberta de Souza Rego, Alexandre Martins San tana, João Cleber da Silva Américo, Bruno de Almeida Fragoso e Flávio Ferreira Filho estariam realizando a comercialização de drogas nesta Comarca.

Aponta o Ministério Público que Roberta de Souza Rego realiza o tráfico de entorpecentes em sua residência localizada na Rua do Grêmio, s/n°, Bairro Alto Boa Esperança, próximo à antiga escola "Avides Fraga", contando com o auxílio do vizinho João Cleber da Silva Américo, responsável pela gerência do tráfico, havendo relatos do intenso fluxo de pessoas no local para provável aquisição de drogas.

Sustenta-se, ainda, que Roberta é esposa de Alexandre Martins Santana, vulgo Xandy - que se encontra preso no Rio de Janeiro, cumprindo pena por tráfico de drogas e homicídio qualificado, e estaria se comunicando com o marido por telefones celulares, informando-o e recebendo instruções a respeito da suposta associação criminosa.

No que tange aos investigados Bruno de Almeida Fragoso e Flávio Ferreira Filho, estes foram identificados como membros da referida associação, sendo que Bruno seria responsável pelo transporte de drogas para esta Comarca, e Flávio ficaria responsável por gerenciar a distribuição de entorpecentes para outros traficantes deste município e da cidade vizinha de Atílio Vivacqua.”

Verifica-se, portanto, que a decisão proferida pela Magistrada, à época condutora do procedimento, pautou-se em fatos concretos advindos do relatório policial apresentando e demonstrando a imprescindibilidade da medida, para o aprofundamento das investigações.

Desta feita, afasto a tese de nulidade ventilada.

3 – Do pedido de absolvição pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico e desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06

Os réus apresentaram pleitos absolutórios e desclassificatórios quanto aos crimes a eles imputados, oportunidade em que passo a analisar a prova em conjunto.

Em relação à autoria e materialidade dos crimes imputados, verifico que a
materialidade

delitiva se apresenta devidamente comprovada por meio da medida cautelar de interceptação telefônica (fls. 21/218), dos procedimentos investigatórios que tramitaram em apenso (nº 106/2016 - fls. 341/367, nº 107/2016 – fls. 368/390 e nº 105/2016 – fls. 391/413), laudos preliminares de exame químico (fls. 355/358, 381/382 e 402/404) e laudos definitivos de exame químico dos entorpecentes apreendidos (fls. 1368/1369; 1371, 1373 e 1395/1396).

A
autoria
foi reforçada nos depoimentos dos policiais militares que atuaram nas investigações, bem como no termo de colaboração premiada efetivada pelo réu João Kleber e o interrogatório do réu Gustavo Ambrózio, que elucidaram a forma como se comportava a associação criminosa.

3.1 – Do pedido absolutório e desclassificatório apresentado pelo réu José Adriano Boscadrdini

O réu José Adriano requer sua absolvição pelo crime de tráfico de drogas e, subsidiariamente, a desclassificação do referido delito para o previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Analisando detidamente o caderno processual, verifica-se, em sede de colaboração premiada, que o corréu João Kleber afirmou que repassava ao referido réu José Adriano as drogas destinadas ao município de Mimoso do Sul, cabendo a ele a revenda para os usuários no sistema de boca de fumo.

Além disso, afirmou que José Adriano somente promovia a revenda de maconha na cidade de Mimoso do Sul.

Tais informações podem ser extraídas também das interceptações telefônicas realizadas:

Alvo: (28) 99971-2327 - João Cléber da Silva Américo

Interlocutor: (28) 99964-0625 - José Adriano Boscardini -

Cabeludo

08/09/2016 - 11h39min

JOÃO CLÉBER: Oi, pode falar.

ADRIANO: Esse negócio que você vai confirmar ai é do

FLAVINHO?

JOÃO CLÉBER: Não.

ADRIANO: Que do FLAVINHO e o mesmo bagulho, não é.

JOAO CLEBER: E ué.

ADRIANO: Que o FLAVINHO ofereceu o mesmo bagulho aqui em Mimoso

JOAO CLEBER: Então, o FLAVINHO que você diz é quem? Qual

FLAVINHO?

ADRIANO: Não sei rapaz, falou que é o FLAVINHO lá de cima lá que manda o bagulho pra XANDI.

JOÃO CLÉBER: Até, sei que FLAVINHO.

ADRIANO: Não sei quem que é não. Ele falou que ele ofereceu o cara lá e tal o que tinha ele tinha lá. Tinha até me perguntado de ajuda eu fei não, tô esperando um negócio aí.

JOAO CLEBER: E o mesmo só que ele tá daquela maneira que

você viu, tá ligado. Mais velho.

ADRIANO: Mais é a mesma pessoa né?

JOÃO CLÉBER: É a mesma pessoa.

ADRIANO: Ele vai confirmar com você.

JOAO CLEBER: Não. Aí eu vou confirmar com o amigo lá.

'ADRIANO: Combina certinho, se bobear arrumo até o negócio tudo pra te dar pra ficar livre. Pra não ficar esse negócio de ficar devendo pra depois, prá não dá problema.

JOAO CLEBER: Tranquilo então.

ADRIANO:,Então vê essa parada aí pra nois.

JOAO CLEBER: Haram. Mais você está precisando de um?

ADRIANO: Só metade.

JOÃO CLÉBER: Mas você está querendo dar como, a vista?

ADRIANO: Não, se eu fosse pegar um, eu te pagava a metade, metade a vista, metade a prazo. Agora meio eu iria te pagara a vista. Aí esse um aí eu teria que vê se o amigo meu pega comigo, se ele pagar.

JOAO CLÉBER: Então você vê aí com seu amigo aí que eU vejo aqui então.

ADRIANO: Então você vê que eu te ligo umas três quatro horas.

JOÃO CLÉBER: Beleza então.

(...)

Alvo: (28) 99971-2327 - João Cléber da Silva Américo

Interlocutor: (28) 99964-0625 - José Adriano Boscardini -

Cabeludo

08/09/2016 - 16h42min

JOÃO CLEBER: Então, vou te ligar daqui a pouquinho. Tô conversando com ele aqui agora. Agora, agora mesmo, beleza?

ADRIANO: Beleza, falou, estou aguardando.

JOÃO CLEBER: Aqui, mais uma pergunta pra passar pra ele a visão aqui: você vai da uma entrada? Você vai fazer como, só pra mim saber.

ADRIANO: Eu quero saber quanto você vai fazer meio, vai fazer um, pra receber.

JOÃO CLÉBER: Não, depende. Tipo assim, eu vou fazer um, entendeu?

ADRIANO: Um a quanto?

JOÃO CLÉBER: Eu tô conversando com ele aqui agora. Tentando abaixar o preço com ele aqui agora

ADRIANO: E o meio é quanto? É o mesmo preço?

JOÃO CLÉBER: Eu tô conversando com ele. Então, eu tô conversando com ele sobre isso agora.

ADRIANO: Então me liga daqui umas meia hora.

JOÃO CLÉBER: Beleza, que eu tô tentando abaixar com ele pra deixar um em dois, um em um, entendeu?

ADRIANO: Pô, Ai fica bom, ai de repente te pago até a vista

JOÃO CLÉBER: Beleza então, mais ó, você tem que pegar comigo então,

- ADRIANO: Sei, mas você não pode falar nada nem com TATAIA, nada que peguei nada com você não. Se for do mesmo, igual te falei, o mesmo pesinho direitinho. Se for mil e cem eu te pago a vista.

[...]

Alvo: (28) 99940-4474 - Gustavo Ambrósio - Tataia

Alvo: (28) 39964-0625 - José Adriano Boscardini - Cabeludo

27/03/2016 às 09h07 min

TATAIA: E aí meu amigo, bom dia!

ADRIANO: E ai beleza, meu garoto, tá trabalhando?

TATAIA: Tô nada, rapa.

ADRIANO: Tá em Muqui?

TATAIA: Deixa eu te falar, rapaz tem um amigo aqui que tem uma questão daquela lá da roça que você queria lá, num tem?

ADRIANO: Aham!

TATAIA: Diz ele que está igual ou melhor, naquele precinho de um e três (R$ 1300,00).

[--]

TATAIA: É o SASSÁ meu amigo, abandona aquele menino.

ADRIANO: Quem?

TATAIA: Aquele menino da roça lá, tem que abandonar ele.

ADRIANO: Quem que é, eu não sei não.

TATAIA: Aquele SASSA lá da roça, que a última vez eu levei pra você!

ADRIANO: Não sei quem é não.

TATAIA: O amigo lá, rapa.

ADRIANO: O JOÃO CLEBER?

TATAIA: O outro.

[...]

TATAIA: Rapaz o cara está cheio de passado (maconha velha), não tem? Cheio de graçinha, abandona o cara aí.

ADRIANO: O FLAVINHO?

TATAIA: É.

[...]

TATAIA: Deixa eu te falar, o amigo falou que se vocé arrumasse hoje, pelo menos a metade na mão, não tem? Ele te dava um prazinho de quinze dias pra você pagar o resto.

ADRIANO: Rapaz, mas vou te falar a verdade, esse outro da última vez, não tem?

TATAIA: Aham!

ADRIANO: Tinha que ser a mesma coisa!

TATAIA: Eu acho que é a mesma coisa ou melhor, não tem?

ADRIANO: Aham, se for a mesma coisa a gente combina, mas hoje não tem como não. Tem que ser amanhã, que amanha eu consigo.

TATAIA: Tá

ADRIANO: Aí eu te falo.

TATAIA: Tá bom então.

ADRIANO: Valeu, garoto!

TATAIA: Valeu.

Alvo: (28) 99940-4474 - Gustavo Ambrósio - Tataia

Alvo: (28) 99964-0625 - José Adriano Boscardini - Cabeludo

28/09/2016 às 12h13min

ADRIANO: Esse tal de FLAVINHO que você me falou, não tem, o apelido dele é SASSÁ?

TATAIA: É

ADRIANO: É o que trabalha na Escelsa?

TATAIA: Esse mesmo.

ADRIANO: Eu conheço esse cara então, eu pensei que era outra pessoa

TATAIA: E naio

ADRIANO: E o outro lá, é a mesma coisa? (perguntando se é do mesmo entorpecente)

TATAIA: Rapá, nem pá, nem se envolvi mais nisso, meu amigo.

Aqui em Muqui tá dificil, ontem desceu um monte de novo (prisão e apreensão de drogas no dia 27/09/2016)

ADRIANO: Tem um outro amigo seu lá que pá pá.

TATAIA: Não, mas é, eu prefiro lidar mais aqui, o outro amigo lá é muito longe, é lá em Cachoeiro. Ai eu prefiro lidar aqui mais por perto, do que.

ADRIANO: Mais ai da dando certo não?

TATAIA: Não, com o amigo lá vai dá certo, não tem? Só que é um e três na mão (R$ 1300,00) pra levar o cheque (um quilo de maconha) pra você ai.

ADRIANO: Eu prefiro assim, rapaz. Eu só vou fazer transação com você assim, pra mim é melhor.

TATAIA: Se vocè quiser já vou mandar pra você de uma vez

ADRIANO: Não, deixa eu agilizar primeiro, só tenho a metade (do dinheiro).

TATAIA: Tá, agiliza aí que eu vou levar esse cheque (droga) pra você pra esse cheque (droga) não voltar mais.

(...)

Alvo: (28) 99964-0625 - José Adriano Boscardini - Cabeludo

Alvo: (28) 99971 -2327 - João Cleber da Silva Américo

01/10/2016 às 18h26min

JOÃO CLÉBER: E aí cara.

ADRIANO: E aí, sumiu porra. Aquele dia eu liguei, liguei e você não atendeu.

JOÃO CLEBER: Porra, eu tinha perdido meu celular, velho.

ADRIANO: Porra, que cu. Aqui, e aquele negócio que você tinha falado comigo?

JOAO CLEBER Um e duzentos (RS 1200,00)

ADRIANO E ue

JOÃO CLEBER Então, esta precisando'

ADRIANO To com um na mão, o dinheiro Na mão, a vista' (R$

1000,00)

JOÃO CLEBER: Na mão?

ADRIANO: Na mão!

JOÃO CLÉBER: Então, tem como eu te entregar, sei lá, domingo a tarde?

ADRIANO: Hoje não da não, né?

JOÃO CLÉBER: Hoje não! Porque eu programei uns negócios aqui com os amigos aqui, num tem?

ADRIANO: Sei, mas vê se você guarda então, pra eu poder falar com o cara lá!

JOÃO CLÉBER: Ah, beleza!

E.

ADRIANO: Falou.

JOÃO CLEBER: Falou, tchau tchau.

Alvo: (28) 99964-0625 - José Adriano Boscardini - Cabeludo

Alvo: (28) 99971-2327 - João Cleber da Silva Américo

03/10/2016 às 119h53min

JOÃO CLEBER: Oi.

ADRIANO: Deixa eu te falar, aí teria que ser daquele mesmo,

entendeu?

JOÃO CLEBER: Beleza.

ADRIANO: Eu acho que é, é lá do Flavinho, né?

JOÃO CLEBER: Arram, mas é do mesmo.

ADRIANO: Arram, porque não tem o tal do Luquinha?

JOÃO CLEBER: Arram.

ADRIANO: Esse daí eu acho que é diferente.

JOÃO CLEBER: Não, então, eu não troco muita ideia com ele não, esse cara aí não.

ADRIANO: Então está beleza. Mas aí você me liga, se não eu tenho que ir embora, não posso ficar esperando não!

ADRIANO: Já é, vou te ligar.

ADRIANO: Vou te esperar então, falou.

JOÃO CLEBER: Valeu.

Alvo: (28) 99964-0625 - José Adriano Boscardini - Cabeludo

Interlocutor: (28) 99965-5406 - Gustavo Ambrósio - Tataia

18/10/2016 às 114h36min

TATAIA: 01.

ADRIANO: Alô. E aí garoto.

TATAIA: E aí, meu amigo.

ADRIANO: Tá trabalhando?

TATAIA: Tô, estou trabalhando em Cachoeiro.

ADRIANO: Arram, você não consegue nada aí pra nós não?

TATAIA: O quê que você quer?

ADRIANO: O que você trouxe da outra vez, ué.

TATAIA: Cheque? (Maconha)

ADRIANO: Arram.

TATAIA: Mais tarde.

ADRIANO: Mas aí você podia trazer daí mesmo, cara!

TATAIA Não não da não por que eu to a pé meu amigo estou de carro aqui

ADRIANO Aquele outro eu não gostei muito não e diferente?

TATAIA É.

ADRIANO Eu posso contar?

TATAIA: Pode.

ADRIANO: Então eu vou contar mais tarde então, valeu garoto!

[ ...)”

O colaborador João Kleber informou que José Adriano só atuava revendendo maconha na cidade de Mimoso do Sul, em sistema de boca de fumo, sendo certo que o próprio João Kleber é quem efetuava a venda da droga ao réu, cuja entrega era feita em horários predeterminados, priorizando-se a troca de turnos dos policiais militares.

“(...) que José Adriano tem uma boca de fumo em Mimoso do Sul; (...) que José Adriano trabalha em uma gráfica de Mimoso; que José Adriano comprava drogas com o depoente em aproximadamente de duas em duas semanas; que nunca presenciou o acusado José Adriano vendendo as drogas; que José Adriano informou para o depoente que as drogas eram para revenda; que José Adriano prestava conta do dinheiro das drogas. (...)”(João Kleber da Silva, acusado, fl. 2.273, mídia de fl. 2.318)

Vale ressaltar, que João Kleber informou que determinava a Maxwel Julião a entrega da droga ao réu José Adriano.

Somam-se a tais informações, os diálogos extraídos das interceptações telefônicas que foram autorizadas, em que se verifica que José Adriano articulava com João Kleber e Gustavo Ambrózio a aquisição recorrente de material entorpecente, negociando valores para tanto.

Diversos são os diálogos em que José Adriano travava tratando da qualidade das drogas, valendo-se de expressões em códigos para identificar as substâncias.

Nesses diálogos, observou-se que João Kleber, Gustavo e Flávio da Silva Oliveira eram responsáveis pelo fornecimento das drogas na região de Mimoso do Sul.

“(...) que recebia cerca de 5 a 6 gramas de droga de José Adriano para que o depoente indicasse vendedores; que José Adriano também era usuário; que José Adriano comprava R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) de drogas para uso, conforme falava para o depoente; que indicou o Bolão para vender drogas para José Adriano Boscardini; (...) que já transportou drogas para José Adriano Boscardini; (...) que recebia drogas as vezes de José Adriano ou de João Kleber. (...)”(Gustavo Ambrósio, acusado, fl. 2280, mídia de fl. 2319)

Importante salientar, que não se afasta a possibilidade de José Adriano ser usuário de drogas, entretanto, as provas coligidas aos autos permitem concluir, também, por sua atividade na comercialização das drogas.

Assim, não vejo como acolher os pleitos absolutório e desclassificatório formulados, mantendo-se, por consequência lógica, a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

3.2 – Do pedido absolutório apresentado pelo réu Roseni Alves Anibal

A ré Roseni requereu sua absolvição quanto aos delitos de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

Ao longo das prorrogações das interceptações telefônicas foi possível constatar que Roseni, juntamente com seu namorado, João Kleber, atuava de forma associada na prática do crime de tráfico de drogas.

Roseni agia na companhia de João Kleber identificando possíveis canais de venda de drogas, conforme se pode extrair do diálogo abaixo, bem como dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram das investigações:

“Alvo: (28) 99971 -2327 - João Cléber da Silva Américo

Alvo: (28) 99964-4886 - Roseni Alves Anibal

03/09/2016

17h24m1n (tipo: entrega)
Akii pq vc nao conversa cm esse menino sobree po

17h25min (tipo: envio) Ele tem

17h25min (tipo: envio)
Muito e tem va5ios contato de venda nao vai passar neh

17h26min (tipo: entrega)
To falando kilo
”

“(...) que Roseni tinha conhecimento do tráfico; que uns dos primeiros áudios do processo, João Kleber vai a Cachoeiro buscar drogas com Bolão e liga para Roseni e comenta sobre o transcorrer, sobre a situação do morro; que Roseni estava totalmente ciente do que João Kleber foi fazer em Cachoeiro; (...) que inclusive no celular de Roseni, o “amigo” que estava salvo em seus contatos é o Xandi.(...)” (Policial Wesley de Souza Fraga, testemunha, fl. 2.771, mídia de fl. 2.773)

“(...) que Roseni participava no preparo, embalo, e armazenava e tinha conhecimento de tudo; (...) que Roseni é uma dos envolvidos que participava diretamente no tráfico, fazendo ligações, combinando preços e locais de entrega.(...)”.(Tenente Igor Barcellos Rody, testemunha, fl. 2295, mídia de fl. 2323)

Em outra conversa interceptada, Roseni comenta com Gracielle Eleutério acerca do transporte de grande quantidade de drogas. Segundo as investigações, Roseni estava incomodada com o crescimento da mercancia de drogas realizada por Gustavo Ambrózio e, por isso, procurou a polícia para relatar o
modus operandi
do tráfico de drogas por ele desenvolvido. Vejamos:

Alvo: (28) 99964-4886 - Roseni Alves Anibal

Interlocutor: (28) 99957-5803 - Gracielle Eleutério Sebastião

1811012016 às 09h51 mm

ROSENI: Oi.

GRACIELLE: Bom dia, dormindo ainda?

ROSENI: Tô dormindo ainda (risos).

[...

ROSENI: O outro mandou umas duzentas mensagens perguntando.

GRACIELLE: Tadinho.

ROSENI: Ele perguntou lá, ela chamou ele pra ir la, não te falei?

GRACIELLE: Arram.

ROSENI: Ela não vai agora, hoje. Sabe por que? Porque ela ligou pro menino lá e um deles lá rodou. Um deles lá caiu porque estava levando o negócio. Aí eles ficaram com pouco dinheiro, aí eles vão trazer mais, pra não ficar dando ida, pra não ir essa semana e ter que ir semana que vem. O que acontece eles estão querendo fazer de uma vezada só, arriscar uma vez só.

GRACIELLE: Por que? Ela ia ir hoje e depois ia semana que vem de novo?

ROSENI: De novo. Entendeu?

GRACIELLE: Aí ela (MARIA DA GRAÇA) falou que ia semana que

vem?

ROSENI: Arram.

ROSENI: Mas aI eu perguntei que dia, já te chamaram tem tempo? Aí ele (FELIPE) disse vou sim, que ia de moto na frente olhando, igual eu peguei e falei com ele

GRACIELLE Arram

ROSENI Ou ele fazer o seguinte ele ia dirigindo Dirigindo eu falei

com ele que não po como que voce vai dirigindo Eu falei com ele pra esperar em outro lugar, entendeu? Eu falei que ia estar esperando ele em um hotel.

GRACIELLE: Urrum.

ROSENI: Quando ele sair daqui ele falou que me avisa. Eu falei, está bom então vou estar te esperando em tal hotel.

GRACIELLE: Entendi, então vai ser semana que vem?

ROSENI: Urrum.

1...]

GRACIELLE: la deixar tudo alí, será?

ROSENI: O esconderijo deles é lá. Eles vão distribuir e vai pro Carone. Do jeito que ele explicou, pelo que eu entendi, tipo assim, o ponto deles certo é lá. Deixam a maioria lá, ai depois eles pegam uma quantidade e manda pra Muqui e pega outra quantidade e manda pro Carone. Mas do jeito que ele falou, posso falar pra você? Não vai ser vinte não, vai ser mil vezes mais do que isso.

[. . .1

GRACIELLE: Mas o cara (TATAIA) tem que ir, ué! Ele tem que rodar (ser preso).

ROSENI: Isso que eu tô pensando né.

GRACIELLE: Ele tem que ir, sabe por que? Esse menino (FELIPE) vai estar no carro com essa mulher (MARIA DA GRAÇA), entendeu?

ROSENI: E, todo mundo foi preso mesmo, aí não tem nem como né?

GRACIELLE: SASSA tem, mas não está passando com medo porque a GAO está vigiando vinte e quatro por quarenta e oito.

ROSENI: Eles né?

GRACIELLE: E! não tem, ninguém tem, só o SASSA e o PAULINHO e JOSE AUGUSTO que estão morando junto ali no Pau D'alho, entendeu? Por isso que vai apertar eles pra eles irem lá logo buscar, a mulher e o TATAIA vão apertar pra ir lá buscar, porque está sem droga. Porque não deve trazer só pó não, é, só maconha não, deve trazer pó também.

ROSENI: Isso aí com certeza, né? Eu só acho que eles não devam trazer crack, entendeu? Crack eu acho que eles não

trazem não.

GRACIELLE: Mas lá nesse lugar, se for lá onde eu fui tem crack

também, o cara ia pegar na época, aquele menino que o tatu

ficava.

ROSENI: Eu vou pedir pra buscar mais informação e assim que tiver eu te ligo e te falo de novo.

GRACIELLE: Tá bom, tchau!

Além disso, constata-se que outros réus, em seus interrogatórios, afiançaram que Roseni acompanhava João Kleber durante a entrega de drogas:

“(...) que Roseni já acompanhou João Kleber, estando na garupa da moto, quando João Kleber foi levar drogas para o depoente; que quem entregava as drogas era João Kleber; que acha que quando uma pessoa está na garupa de uma moto, sabe muito bem o que iria fazer. (...)”.(Flávio da Silva Oliveira, acusado, fl. 2276, mídia de fl. 2320)

“(...) que na última vez que comprou droga com João Kleber, sua esposa, Roseni, foi junto, até conferindo o dinheiro da compra da droga (...) que Roseni já acompanhou a entrega de drogas, duas ou três vezes; que na última vez em que o depoente comprou drogas com João Kleber, Roseni que entregou a droga e conferiu o dinheiro entregue pelo depoente. (...)” (José Adriano Boscardini, acusado, fl. 2292, mídia de fl. 2324)

Verifica-se, portanto, o suporte que Roseni prestava ao seu namorado João Kleber no comércio ilegal de entorpecentes, razão pela qual não merece retoque a condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

3.3 – Do pedido absolutório apresentado pelo réu Alexandre Santana Martins

Alexandre Santana Martins, também conhecido como Xandy, foi apontado como o chefe do tráfico de drogas da região de Muqui, mesmo estando preso no Rio de Janeiro.

“(...) que Alexandre, muito bem orientado a não usar chamada de voz, usava basicamente de aplicativos para se comunicar; que nos áudios que teve, ficou muito claro a posição de chefia de Alexandre; (...) que tem ocasiões que Alexandre liga para seus interlocutores que não tem WhatsApp e conversa a respeito do tráfico; (...) que explicando o organograma, Alexandre é o chefe, Roberta é o apoio, e Gustavo Ambrósio, João Kleber, e os Flávios eram as 4 (quatro) frentes de distribuição de drogas; (...) que ficou claro para polícia que a todo momento as frentes de distribuição realizavam consultas com Xandi; que o “amigo” é sempre Alexandre; que para não falarem Alexandre a todo momento, eles usavam a palavra “amigo”.(...)” (Policial Wesley de Souza Fraga, testemunha, fl. 2.771, mídia de fl. 2.773)

“(...) que durante os três anos que atua na comarca, populares informavam que João Kleber realizava o tráfico a pedido de Xandi.(...)” (Policial Welignton Werneck Rosa, testemunha, fl. 2293, mídia de fl. 2322)

A ré Roseni mantinha contato com Alexandre, sendo possível observar em um dos diálogos interceptados, em que Alexandre pede a Roseni para avisar à pessoa conhecida como Bolão que era para ele sair de determinado local até a “peça” (arma de fogo) chegar.

“Alvo: (28) 99964-4886 - Roseni Alves Anibal

Interlocutor: (21) 97655-2067 - Alexandre Martins Santana -

Xandi

14110/2016 a partir de 113h28min

ROSENI: Me liga era

XANDI: Oque ta acortecendo

ROSENI: Quem er?

XANDI: Xdy

XANDI: Ta acortecendo alguma coisa com o bolao

ROSENI: Nada nao amg..eles q postaram falando q o bolao morreu

mas e mentira

XANDI: Fiquei com a consiencia pesada

XANDI: Porque ele te me perdido ajunda

ROSENI: Eles foram la mas nao acertaram ele nao..

ROSENI: Graças a Deus tudo bem

ROSENI: Ele ta precisando mesmo amg.trem ta feio pro lado dele

XANDI: Manda ele sai de la

ROSENI: Ta sim amg..foi so o menino la q eles acertaram

XANDI: Manda ele sai

XANDI: Ate essa peça chegar (peça = arma)

ROSENI: Ele nao abandona nao amg.vou ver se vou la hoje busca ele.mas ele nao quer arreda o pe de la

XANDI: Mas ele ta na mao

ROSENI: Ta faltando amg.

ROSENI: Mas gracas a deus ele ta bem. “

João Kleber informou em seu depoimento, como colaborador, que metade da droga apreendida em poder de Davi e Gilmar, cerca de 20 quilos de maconha, eram de propriedade Alexandre Santana.

Aduziu que Alexandre se vale de seus contatos no Rio de Janeiro com o fim de obter as drogas que serão distribuídas nos municípios de Muqui e Mimoso do Sul.

“que numa recente operação em que a DEPOL de Mimoso do Sul atuou em conjunto com o DENARC, a droga que foi apreendida com as pessoas Davi e Gilmar, a metade dela era encomenda de Alexandre Santana Martins; que um veículo Fiat Strada vinha logo atrás, dirigido por Mateus Piassi de Almeida, trazendo a droga; que vinham trazendo aproximadamente 40 kg (quarenta quilos) de maconha; que Alexandre Santana Martins tem apelido de Xandy e seus contatos no Rio de Janeiro para fins de obtenção de droga ilícita se dava com a pessoa de José Carlos, vulgo ZC ou Cavanhaque, tendo inclusive o colaborador o número do celular deste gravado em seu aparelho de celular; que certa feita, compareceu com Xandy no porto do Rio de Janeiro para inspecionar uma enorme quantidade de maconha, em torno de uma tonelada, prensada no interior de um contêiner;

que é Coroa Paraná quem abastece Xandy com crack; que ZC ou Cavanhaque (José Carlos) é quem fornece cocaína e maconha para Xandy; que foi o próprio colaborador quem conferiu a qualidade da maconha no interior do contêiner, podendo afirmar que aparentava ser de boa qualidade;

que Xandy tem uma movimentação financeira mensal na ordem de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais); que essa quantia mensal não passa por conta corrente de Xandy, mas sim de "laranjas"; que o denunciado Marcos Roberto Fernandes da Silva (Marquinhos), era um dos que fazia a movimentação financeira com os recursos que Xandy movimentava, sendo que era na conta corrente de Marquinhos alguns dos depósitos e transferências bancárias realizados; que o cartão magnético da conta de Marquinhos fica com a mulher de Xandy, isto é, a denunciada Roberta de Souza Rego;

que Xandy é o líder da associação criminosa para o tráfico de drogas, tendo liberdade para utilizar celulares no presídio de Bangu 6, no Rio de Janeiro;”

Depreende-se do caderno processual, a magnitude da comercialização de drogas realizada por Alexandre, o qual tinha faturamento milionário, promovendo o transporte de drogas, inclusive por containers e dominando o comércio de entorpecentes no Rio de Janeiro e nas cidades de Muqui, Mimoso do Sul, dentre outros municípios.

Assim, restam comprovadas as práticas delitivas imputadas a Alexandre Santana, não sendo possível acolher o pleito absolutório.

3.4 – Do pedido absolutório apresentado pelo réu Gustavo Ambrósio

O réu Gustavo Ambrósio também pugna por sua absolvição.

Entretanto, as provas coligidas aos autos demonstram sua forte atuação no tráfico de drogas da região.

O colaborador João Kleber esclareceu que Gustavo era o braço direito do chefe do tráfico de drogas da região, Alexandre:

“(...) que Alexandre tinha 4 (quatro) pessoas como seu ‘braço direito’, sendo elas o depoente, Gustavo Ambrózio, vulgo Tataia, Flávio Ferreira e Flávio da Silva Oliveira; (...) que Gustavo Ambrosio, vulgo Tataia, ficava responsável pelo armazenamento de Cocaína; (...) que a última vez que o depoente viu Gustavo Ambrósio guardando a cocaína, foi na própria casa de Gustavo; que Gustavo Ambrósio recebia em dinheiro na sua relação com o tráfico; que a última quantidade de drogas que chegou a Gustavo foi 20 quilos de cocaína; (...) que o depoente, Gustavo Ambrosio, Flávio da Silva e Flávio Ferreira, todos tinham contato direto com Alexandre, através de mensagens telefônicas e ligações; (...) que Gustavo Ambrósio, Flávio Ferreira e Flávio da Silva também faziam repasse das drogas para Roberta, e Roberta repassava para Marcos.” (João Kleber da Silva, acusado, fl. 2.273, mídia de fl. 2.318)

O apelante Gustavo mantinha contato com um policial que dava suporte na comercialização de entorpecentes.

Além disso, João Kleber relatou que, mensalmente, Gustavo recebia em torno de 8 quilos de cocaína, sendo certo que em alguns períodos este já teria armazenado em sua residência cerca de 20 quilos de droga.

Gustavo também usava a residência de Jéssica Pereira da Silva para armazenar drogas.

”que o denunciado Gustavo Ambrósio (Tataia) recebia em torno de 6kg a 8kg de cocaína por mês, chegando a armazenar até 20kg dessa droga, numa das duas casas que possui em Muqui; que ficou sabendo no interior do CDP de Cachoeiro de Itapemirim, onde também se acha preso Gustavo Ambrósio, que Alexandre Santana Martins, mandou uma ordem para que Gustavo Ambrósio fosse morto, motivado por achar que este falou algo que o prejudicaria;

que Jéssica Pereira da Silva armazenava drogas ilícitas em sua residência, a pedido de Gustavo Ambrósio; que via Tataia mandando drogas para a casa de Jéssica; “

Em diálogos interceptados, Gustavo Ambrósio demonstra sua subordinação a Roberta e Alexandre Santana, sendo que esta informou acerca da necessidade de retirada da droga do local, uma vez que ocorreria uma operação policial.

Alvo: (28) 99940-4474 - Gustavo Ambrósio - Tataia

Interlocutor: (28) 99901-1674 - Geciana Pereira de Oliveira

28/09/2016 às 09h50min

(tipo: entrega)Hein tira aquelas madeira la do meu e do seu quarto pq sua mae ta p ir ai e no ph por esses dias,

Alvo: (28) 99940-4474 - Gustavo Ambrósio - Tataia

Interlocutor: (28) 99901-1674 - Geciana Pereira de Oliveira

/ Nathany Machado

28/09/2016 às 10h12min

TATAIA: Quem te falou isso?

GESIANA: Heim, depois agente conversa aí em baixo. Agente veio aqui na CARLA rapidinho.

TATAIA: Você e quem?

GESIANA: Eu, NATHANY e as crianças. Nós não fomos levar as crianças pra tomar as vacinas.

TATAIA: Haram. Deixa eu falar com a NATHANY aí rapidinho.

GESIANA: Tá.

TATAIA: Tem mais alguma coisa aqui? (TATAIA pergunta se tem mais entorpecente na casa dele).

NATHANY: Só os pinos dentro do meu guarda-roupa. (pinos de cocaina).

TATAIA: Desce agora pra tirar que a dona ROBERTA disse comigo que vai ser hoje ou amanhã. Desce agora! (Operação da PM).

NATHANY: Tá, eu tô indo.

TATAIA: Eu tô aqui em casa, aqui já também, e tô tirando meus negócios daqui tudo também. (TATAIA tirando entorpecente da casa dele).

NATHANY: Tá, tô indo.

Alvo: (28) 99940-4474 - Gustavo Ambrósio - Tataia

Alvo: (28) 99981-2992 - Roberta de Souza Rego

28/09/2016 às 10h48min

TATAIA: Dona ROBERTA

ROBERTA: Oi.

TATAIA: Aqui, eu tô ajudando NATHALY dá uma geral na casa, tirando um uns troço aqui, e agora depois de meio e dia vai subir eu e DÃ (DANIEL).

ROBERTA: Eu vô tá lá em casa. Por que eu vou prá casa porque eu vou pra escola.

TATAIA: Tá. Aqui, ai nois só vão tirar os negócio aqui, nois vamo subir meio e dia

ROBERTA: Tá bom. Aí você passa lá e pega a chave lá em casa.

TATAIA: Tá. Vai eu e DANIEL lá.

Tal vinculação pode se extrair também dos depoimentos dos policiais que atuaram nas investigações:

“(...) que o organograma foi desenvolvido ao longo da operação; que explicando o organograma, Alexandre é o chefe, Roberta é o apoio, e Gustavo Ambrósio, João Kleber, e os Flávios eram as 4 (quatro) frentes de distribuição de drogas. (...)” (Policial Wesley de Souza Fraga, testemunha, fl. 2.771, mídia de fl. 2.773)

“(...) que Gustavo Ambrósio, vulgo Tataia, era outro responsável pela distribuição de drogas na cidade, responsável pela receptação e distribuição da cocaína. (...)”(Tenente Igor Barcellos Rody, testemunha, fl. 2295, mídia de fl. 2323)

Além disso, é possível concluir que Gustavo possui pessoas que são subordinadas e que acatam suas ordens na comercialização das substâncias entorpecentes:

TATAIA: Ou, mas esse cheque (droga) al é bom, é quente?

LUCAS: É pá! Cheque (droga) bom, quente.

[.]

TATAIA: Eu vou ver então hoje com ele, se ele pega esse cheque (droga). Ai da a metade do dinheiro e mais quinze dias da a outra metade?

LUCAS: Dez dias pra ele, né? Quinze dias ele vai me regaçar.

TATAIA: Então tá, vou ver com ele hoje.

LUCAS: Ai a sua porcentagem do dinheiro eu já te dou também.

TATAIA: Aham.

LUCAS: Ai se liga na missao.

TATAIA: Um e três, heim. (R$ 1300,00).

LUCAS: Vende um e quatrocentos pra ele, não? (R$ 1300,00 ou

R$ 1400,00 o quilo de maconha).

TATAIA: Não, um e três ele falou que pode pagar.

LUCAS: Tá suave.

[...]

TATAIA: Ou, mas vou mandar um me liga nele aqui, num tem?

Dependendo já vou até largar o serviço aqui e vou resolver pro cê. Al eu te ligo e você já sobe.

LUCAS: Vê agora então aí!

[.]

Verifica-se claramente, que Gustavo, João Kleber e Flavio eram encarregados de distribuir e armazenar as drogas de propriedade de Alexandre, gozando de confiança do chefe do tráfico de drogas.

Soma-se a isso, o fato de que o réu confessou, em juízo, a prática de crime de tráfico de drogas:

“(...) que levou para Said, 3 pinos de cocaína; que Said estava acompanhado no dia em que o depoente levou as drogas; que não sabe dizer se Said revendeu as drogas.(...); “(...) que reconhece que chegou a transportar a droga; que ligava para o traficante e fazia a intermediação dos valores cobrados; que recebia de 5 a 10 gramas de maconha ou cocaína para fazer esses trabalhos; (...) que “merrequinha” se referia ao lucro que ganhava com as drogas, sendo ela ganha para usar; que enterrou as drogas que usava; que enterrou as 5 gramas de drogas. (...)” (Gustavo Ambrósio, acusado, fl. 2280, mídia de fl. 2319)

Diante de tais digressões, resta inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado.

3.5 – Do pedido absolutório apresentado pelo réu Flavio Ferreira

O réu Flavio Ferreira requer sua absolvição pelos crimes imputados, ao argumento de que inexistem provas capazes de sustentar o édito condenatório.

Contudo, não assiste razão à defesa.

O colaborador João Kleber esclareceu a atuação de Flavio no comércio ilegal de drogas, sendo responsável pela gerência e distribuição das substâncias entorpecentes nos município de Muqui e Atílio Vivacqua:

“(...) que Flávio Ferreira distribuía drogas em Muqui; que Alexandre tinha 4 (quatro) pessoas como seu ‘braço direito’, sendo elas o depoente, Gustavo Ambrózio, vulgo Tataia, Flávio Ferreira e Flávio da Silva Oliveira; (...) que Flávio Ferreira ficava responsável pela distribuição de cocaína em Muqui e Mimoso do Sul; que o depoente, Gustavo Ambrosio, Flávio da Silva e Flávio Ferreira, todos tinham contato direto com Alexandre, através de mensagens telefônicas e ligações; (...) que Flávio Ferreira tinha o apelido como “Flavinho do Pó. (...)”(João Kleber da Silva, acusado, fl. 2.273, mídia de fl. 2.318)

Os policiais que atuaram durante a fase investigatória elucidaram o comportamento de Flávio Ferreira na dinâmica do tráfico de drogas, sendo considerado um dos que gozavam da confiança de Alexandre:

“(...) que participou das diligências na casa de Flávio Ferreira, vulgo Flavinho do pó; que foi encontrado uma bucha de maconha na casa de Flávio Ferreira;(...) que recebiam denúncias de Flávio Ferreira, vulgo Flavinho do pó, está envolvido com o tráfico de drogas. (...)”(PM Márcio da Silva, testemunha, fl. 2304, mídia fl. 2326)

“(...) que abordou Flávio Ferreira, vulgo Flavinho, em Atílio Vivacqua, por duas vezes; que na segunda abordagem foi localizado uma bucha de maconha e na primeira abordagem, Flavinho estava na frente de uma residência de um indivíduo que era conhecido como o chefe do tráfico no bairro em Atílio; que esse indivíduo chamado Alemão; que na época Flavinho disse que trabalhava na Cofril.(...)”(SD Fabiano Cansian Tuão, testemunha, fl. 2294, mídia fl. 2323)

“(...) que Flávio Ferreira, vulgo Flavinho, tinha participação no tráfico; que Flavinho já foi abordado outras vezes, sendo localizado uma grande quantidade de dinheiro e baixa quantidade de drogas, a qual o mesmo não soube explicar; que na interceptação, em uma conversa de Ângelo com João Kleber, eles falam a respeito de Flavinho, a qual dizem que ele que seria o distribuidor da droga; que no dia em que cumpriu o mandado na casa de Sasa, o mesmo informou que quem teria envolvimento no tráfico seria o Flavinho, e não ele; que o próprio João Kleber relatava que quem recebia as drogas diretamente de Xandi, seria ele, Sassá e Flavinho; que são os dois Flavios envolvidos no tráfico.(...)”(Tenente Igor Barcellos Rody, testemunha, fl. 2295, mídia de fl. 2323)

“(...) que a informação inicial que o depoente tinha, era que Flávio Ferreira estaria atuando no tráfico de drogas em Muqui; que no desenrolar da operação surgiu essa segunda pessoa de nome Flávio Sassá; que no decorrer da operação ficou constatado que se tratava de duas pessoas; que no desenrolar da operação constatou que se tratavam de dois Flávios, que estavam atuando na quadrilha investigada; que posteriormente, fazendo pesquisa, viram que o Flávio Sassá trabalhava na Escelsa e que Flávio Ferreira, inicialmente, trabalhava na ECO 101 e depois na Cofril.(...)”(Policial Wesley de Souza Fraga, testemunha, fl. 2.771, mídia de fl. 2.773)

Durante o período de interceptação telefônica, foi flagrado diálogo entre Flavio e um homem não identificado tratando sobre maconha e cocaína:

Alvo: (28) 99971-2327 – Flavio

Interlocutor: (28) 99950-8448 - Homem Não Identificado 1110912016— 12h16min

HOMEM NÃO IDENTIFICAbO: Colé. Colé.

FLAVIO: Fala aí.

HNI: Está aonde?

FLAVIO: Estou em casa, pô.

HNI: tem a verde aí?

FLAVIO: Você está no campão já?

HNI: Tã. Depois você aparece aí pra apertar o seu.

FLAVIO: Tá tranquilo.

HNI: Heim.

FLAVIO: Hã, depois nós conversa aí, rapá. Depois nós conversa ai

HNI Heim

FLAVIO Hã, não conversa muito não

HNI: Heim, voce tem aquele outro ai?

FLAVIO: Tem não. [...]

Desta feita, verifica-se a robustez das provas que demonstram a atuação de Flavio Ferreira, tendo sido, inclusive, flagrado com dinheiro e droga provenientes da mercancia de entorpecentes.

4 – Das penas

4.1 – José Adriano Boscardini

O réu José Adriano requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, bem como a detração do tempo de prisão provisória cumprida.

Em que pese o pleito apresentado, verifico que, na sentença proferida, a Magistrada a quo já reconheceu a minorante ora requerida, uma vez que não houve reconhecimento da prática de crime de associação para o narcotráfico e demonstrada a primariedade e os bons antecedentes do réu.

Contudo, verifico que a Magistrada aplicou a redução no patamar de 1/6, sem apresentar fundamentação para tanto, sendo, portanto, necessária a retificação.

Entendo, também, que pela quantidade de droga que o réu negociava, não é possível aplicar o patamar máximo de redução, razão pela qual fixo a fração de 1⁄2, oportunidade em que conduzo a pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 250 dias-multa.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena aberto.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

Deixo de realizar a detração do tempo de prisão preventiva cumprida, uma vez que não importará em alteração de regime de cumprimento de pena.

Desta feita, dou provimento parcial ao recurso interposto.

4.2 – Roseni Alves Anibal

A defesa pugna pelo redimensionamento das penas-bases, conduzindo-as ao mínimo legal, bem como requer a realização da detração referente ao tempo de prisão provisória cumprida.

Em relação ao crime de tráfico de drogas, a Magistrada sentenciante fixou a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, mediante a valoração negativa do vetor da culpabilidade.

Entendo que a fundamentação adotada para reconhecer a exasperação da pena-base se mostra idônea, uma vez que Roseli atuava de forma extremamente ativa no tráfico de drogas, auxiliando seu companheiro João Kleber, tanto na distribuição dos entorpecentes, como na identificação de compradores.

Assim, não merece retoque a pena fixada.

Em relação ao crime de associação para o narcotráfico nota-se que a pena-base foi exasperada em 8 meses de reclusão e 50 dias-multa acima do mínimo legal, diante da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, cuja fundamentação igualmente se mostra idônea, haja vista que amparada no papel de destaque da ré na organização criminosa, já que atuava ativamente na mercancia de drogas na companhia de seu namorado João Kleber.

Assim, afasto o pleito de redimensionamento da pena aplicada.

No que se refere ao pedido de detração do tempo de prisão provisória, verifico que a ré foi presa por força de mandado de prisão no dia 08 de dezembro de 2016, tendo sido concedida prisão domiciliar no dia 13 de março de 2018 e, posteriormente, alvará de soltura no dia 02 de dezembro de 2019, tendo, portanto, cumprido o período de 2 anos, 11 meses e 18 dias.

Verifico que a pena total aplicada à ré foi de 9 anos e 8 meses de reclusão, razão pela qual, aplicando-se a detração, a pena é conduzida ao patamar de 6 anos, 8 meses e 6 dias, permitindo a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Desta feita, dou provimento parcial ao recurso interposto.

4.3 – João Kleber da Silva Américo

O réu João Kleber, no que se refere à pena fixada, pugnou pela aplicação do patamar máximo de diminuição da pena, prevista no artigo 41, da Lei de Drogas.

A Magistrada sentenciante, ao analisar a colaboração apresentada, apresentou a seguinte fundamentação:

2.4. DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA

Reconheço, em relação ao acusado JOÃO KLEBER DA SILVA AMÉRICO, a causa especial de redução de pena relativa à colaboração premiada, visto que este réu colaborou voluntariamente com o processo criminal, confessando a coautoria dos crimes em tela e fornecendo relevantes informações para a identificação e condenação de outros réus, bem como para desarticulação da associação criminosa.

Porém, como o réu João Kleber deliberadamente negou a participação de sua cônjuge Roseni Aníbal no âmbito da associação criminosa, em contrariedade à prova dos autos. Destarte, ante as razões expostas e considerando a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração, valoro a redução de pena, na forma do artigo14 da Lei 9.807/1999, no patamar de 1/3 (um terço).

Reputo que a motivação adotada pela Magistrada se mostra idônea, já que realmente, deixou de fornecer informações acerca da participação da corré Roseni, mesmo diante de farto conjunto probatório indicando sua intensa participação na empreitada delituosa, não sendo possível aplicar o redutor no patamar máximo.

Assim, nego provimento ao recurso interposto.

4.4 – Alexandre Santana Martins

O réu Alexandre requer o redimensionamento das penas fixadas.

Contudo, adianto que não assiste razão ao apelante.

Analisando os termos da sentença proferida, a Magistrada primeva valorou negativamente os vetores da culpabilidade, antecedentes criminais e personalidade.

Em relação à culpabilidade, a fundamentação é adequada, uma vez que demonstra a atuação como chefe do tráfico de drogas da região de Muqui e cidades adjacentes, liderança essa que permitia uma arrecadação de mais de R$ 1.200.000,00 por mês com a mercancia de drogas.

No que se refere aos antecedentes criminais, não vejo como proceder qualquer retificação, haja vista a existência de sentença condenatória transitada em julgado em desfavor do réu.

Quanto ao vetor da personalidade, entendo que a fundamentação é idônea, uma vez que mesmo intramuros, em cumprimento de pena, o réu permaneceu desenvolvendo atividades criminosas.

Assim, a fixação da pena-base em 8 anos de reclusão e 800 dias-multa, se mostra proporcional e adequada ao caso concreto, não merecendo retoques.

Na segunda fase dosimétrica, foi reconhecida a circunstância agravante da reincidência, a qual merece fixação de patamar de 1/3, diante da existência de outras duas condenações por tráfico de drogas e homicídio qualificado em desfavor do apelante.

Passo à análise da dosimetria do crime de associação para o narcotráfico.

No que se refere à primeira fase dosimétrica, entendo que de igual forma não merece retificação a pena-base fixada, uma vez que valoradas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes criminais e personalidade, estas foram pautadas em fundamentação idônea, conforme já me manifestei na análise quanto ao crime de tráfico de drogas.

De igual forma, em relação ao reconhecimento da circunstância da reincidência, que diante da existência de outras duas condenações transitadas em julgado, permite a aplicação da fração de 1/3, razão pela qual entendo que o recurso do réu não merece acolhimento.

Diante de tais elementos, nego provimento ao apelo.

4.5 – Gustavo Ambrósio

O réu Gustavo Ambrósio requer o redimensionamento das penas-bases, a fim de conduzi-las ao mínimo legal, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06 e a detração do tempo de prisão provisória.

Inicialmente, importante enfrentar o pleito de reconhecimento da minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

Analisando detidamente o caderno processual e todas as provas coligidas aos autos, entendo não ser possível acolher o pedido formulado.

Isso porque, o apelante, não se comporta como um pequeno traficante.

Ao revés, possui atuação de destaque na organização criminosa, agindo como braço direito do chefe do tráfico de drogas da região, armazenando e distribuindo as substâncias a serem comercializadas.

Vale ressaltar, que a condenação pelo delito de associação para o narcotráfico, conforme jurisprudência pacífica, impede a concessão do benefício de tráfico privilegiado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. DECISÃO FUNDAM ENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois indica que o agente dedica-se a atividades criminosas. 2. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga ou outros elementos que evidenciem a maior gravidade da prática delitiva, desde que fundamente sua decisão. 3. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 709399 SP 2021/0382297-0, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022)

Ultrapassado tal ponto, verifico que a Magistrada sentenciante fixou a pena-base quanto ao crime de tráfico de drogas em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, patamar que reputo adequado e proporcional, haja vista a valoração negativa do vetor da culpabilidade, diante da posição de destaque que o apelante possuía na estrutura da organização criminosa.

Extrai-se que na segunda fase dosimétrica foi devidamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mediante aplicação da fração de 1/6, a qual se mostra adequada.

Em relação ao crime de associação para o narcotráfico, entendo que igualmente a pena-base foi devidamente exasperada acima do mínimo legal diante da posição de destaque do apelante que, na condição de braço direito do chefe do tráfico de drogas, guardava e distribuía as drogas que seriam comercializadas.

De igual forma, proporcional a aplicação da fração de 1/6 frente ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Assim, não merece retoque a pena fixada.

No que se refere ao pedido de detração do tempo de prisão provisória, verifico que o réu foi preso por força de mandado de prisão no dia 08 de dezembro de 2016, tendo sido revogada a prisão no dia 03 de dezembro de 2019, tendo, portanto, cumprido o período de 2 anos, 11 meses e 19 dias.

Verifico que a pena total aplicada ao réu foi de 8 anos e 20 dias de reclusão, razão pela qual, aplicando-se a detração, a pena é conduzida ao patamar de 5 anos e 25 dias, permitindo a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Assim, dou provimento parcial ao recurso interposto.

4.6 – Flavio Ferreira

O réu Flavio Ferreira requer o redimensionamento das penas fixadas.

Verifico que a Magistrada sentenciante fixou a pena-base quanto ao crime de tráfico de drogas em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, patamar que reputo adequado e proporcional, haja vista a valoração negativa do vetor da culpabilidade, diante da posição de destaque que o apelante possuía na estrutura da organização criminosa, razão pela qual não há que se falar em retificação da pena aplicada.

De igual forma se extrai da dosimetria realizada quanto ao delito de associação para o narcotráfico, cujo elemento para exasperação da pena-base foi a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, que abordou a posição de confiança que o apelante possuía na organização criminosa, o colocando no papel de guardião e distribuidor da droga a ser comercializada.

Desta feita, entendo pelo improvimento do recurso.

Assim, após análise aprofundada do caderno processual e, na esteira do parecer da Procuradoria Geral de Justiça, nego provimento ao recurso dos réus João Kleber da Silva Americo, Alexandre Santana Martins e Flavio Ferreira e dou parcial provimento ao recurso defensivo dos réus Roseni Alves Anibal, José Adriano Boscardini, Gustavo Ambrózio.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

*

V O T OS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e NEGAR PROVIMENTO aos recursos dos recorrentes João Kleber da Silva Americo, Alexandre Santana Martins e Flavio Ferreira e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso dos recorrentes Roseni Alves Anibal, José Adriano Boscardini, Gustavo Ambrózio.

*

D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*

* *

gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001181-70.2016.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO AMBROZIO, ROSENI ALVES ANIBAL, FLAVIO FERREIRA, ALEXANDRE SANTANA MARTINS, JOSE ADRIANO BOSCARDINI, JOAO KLEBER DA SILVA AMERICO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A
Advogado do(a) APELANTE: PAULO SERGIO DA SILVA PRUCOLI - ES25931
Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286
Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286
Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO VIVAS DE OLIVEIRA - ES13614-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO SEMPRINI FERREIRA - ES12915-A

VOTO

Adiro ao Relatório.

Eminentes Desembargadores, na última sessão, pedi retorno dos autos para análise dos argumentos trazidos pela defesa do réu José Adriano, a qual realizou sustentação oral.

Após examinar o conteúdo, encontro-me apto a proferir meu voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relata a peça acusatória que:

“A partir de levantamentos realizados pela Polícia Militar com
atuação nesta Comarca, trazendo perante o Órgão Ministerial uma intensa atividade de tráfico de entorpecentes, foi formalizada representação para fins de interceptações de comunicações telefônicas, cujos registros estão insertos no Expediente n° 0000670-72.2016.8.08.0036.

Esse mencionado expediente, por sua vasta cobertura sobre a
estrutura criminosa perpetrada para o tráfico de drogas ilícitas, passa agora a instruir esta DENÚNCIA, trazendo abundante lastro probante que permite identificar a atuação de cada um dos DENUNCIADOS.

De forma acurada, cuidou a Polícia Militar, por sua projeção local, de mapear os diversos pontos de vendas de drogas ilegais, bem como identificar o "modus operandi" de uma associação criminosa, liderada pelo PRIMEIRO DENUNCIADO que, mesmo encontrando-se condenado e cumprindo pena num presídio do Estado do Rio de Janeiro, através de linhas de telefonia móvel, vem mantendo seu poder de mando direto entre os subordinados.

Esses alvos serviram de partida para que se delineasse o "modus faciendi" de uma associação criminosa complexa, articulada e com ramificações, inclusive, em outros municípios; tanto que as diversas interlocuções feitas pela Força Policial permitiu identificar o posicionamento de cada DENUNCIADO na cadeia para comercialização da droga.

As tratativas, ordens e orientações partiam do PRIMEIRO DENUNCIADO que, valendo-se de diversos números de aparelhos celulares, mesmo estando aprisionado, comandava a compra, distribuição e estratégia para ampliar a traficância.

A SEGUNDA DENUNCIADA, na condição de companheira do PRIMEIRO DENUNCIADO, repassava as ordens deste aos demais DENUNCIADOS, bem como fazia o controle sobre seus efetivos cumprimentos.

Todos demais DENUNCIADOS, da mesma maneira e condições, segundo se abstrai dos diálogos gravados com autorização judicial, conversam entre si e, especialmente, com o PRIMEIRO e SEGUNDA DENUNCIADOS, para ajustar sobre tipos de drogas ilícitas disponíveis, quantidades, dia, hora e local para buscar, bem como a distribuição nos locais que atuam.

Para tanto, intensificam, as conversações telefônicas que foram registradas pela Polícia Militar e, especialmente, referem-se à importância na utilização de aplicativos para trocas de mensagens nos aparelhos de celulares, como forma de ficarem protegidos diante de uma eventual interceptação por ordem judicial.

Pelos investimentos em imóveis e outras aplicações, por parte do PRIMEIRO DENUNCIADO, consoante registram as conversações flagradas, tem-se o vulto monetário movimentado pela organização criminosa para a dispersão mercantilizada de inebriantes.

O SÉTIMO DENUNCIADO chega ao cúmulo de justificar, perante a liderança da agremiação delituosa, que precisava incrementar a venda de drogas para aumentar sua lucratividade, já que estava com despesas durante a recente campanha eleitoral, na qual concorreu ao cargo de Vereador.

Em todas transcrições que instruem esta DENÚNCIA, sendo desnecessário reproduzí-las nesta peça, vê-se a rotina estabelecida entre todos DENUNCIADOS para girar as atividades da mencionada organização criminosa, inferindo-se dos diálogos que recebiam ordens, checavam sobre quantidade, tipo e preço das drogas ilícitas que revendiam, horário de chegada, local para retirada e até meio de transporte.

Aliado a isto, a conformação da teia criminosa, montada para
fomentar o tráfico de drogas em Muqui-ES e adjacências, tendo o PRIMEIRO DENUNCIADO como líder, tem diversos endereços certos que estão apontados nos documentos que sustentam esta DENÚNCIA.

A confiança na impunidade mostra-se afinada com uma postura de costume e confiança numa forma de agir delituosa, com ofertas de drogas através de diálogos telefônicos e, muitas vezes mencionado, por trocas de mensagens através de aplicativos "baixados" nos celulares.

Os dados colhidos nessas interceptações, analisados em conjunto, revelam uma atividade conjugada que se valia de pontos dispersos em diversos locais de Muqui, e de outras cidades próximas, que funcionavam como as conhecidas "bocas de fumo".

A DÉCIMA NONA DENUNCIADA, segundo se vê por uma das menções feitas entre os demais DENUNCIADOS, cujos diálogos foram interceptados, chega a ser indicada como uma das que recebiam mensagens através de aplicativos para mensagens em celulares, para que se precavesse das intervenções, abordagens e atuações da força policial.

Por seu turno, também há registros nas interlocuções interceptadas, especialmente entre a OUARTA e DÉCIMA SEGUNDA DENUNCIADAS, quanto à apreensão de todos integrantes da associação criminosa para o tráfico de drogas, diante da atuação da Justiça Pública da Comarca de Muqui-ES que vinha acolhendo representações da Força Policial e, com isto, atingindo fortemente o comércio de cânhamos.

Não obstante tal firmeza por parte do Órgão Jurisdicional, os diálogos revelam uma postura de afronta, revelando alternativas para se manter a traficância, mesmo com prisões de outros auxiliares da agremiação pertinaz.

Cada DENUNCIADO, acima elencado, fazia contato com outros integrantes da associação criminosa e, especialmente com o PRIMEIRO DENUNCIADO, visando obter a substância entorpecente que, claramente, apontavam como material a ser revendido, tendo cada qual uma margem de lucro nesse comércio ilícito.

1º- ALEXANDRE SANTANA MARTINS; 2º - ROBERTA DE SOUZA REGO; 3º JOÃO CLÉBER DA SILVA AMÉRICO; 4º - ROSENI ALVES ANÍBAL; 5º. EVERTON DOS SANTOS MALAQUIAS; 6º - GUSTAVO AMBRÓSIO; 7º ÂNGELO MÁRCIO BARRETO PIRES; 8º JOSÉ ADRIANO BOSCARDINI; 9º MARCOS ROBERTO FERNANDES DA SILVA; 10º ANDRÉA SANTANA MARTINS; 11º LEANDRO FERREIRA ROSÁRIO; 12º - GÉSSICA PEREIRA DA SILVA MARIANO; 13º - ROMILDO BUQUERONI DE CASTRO BENTO; 14 º - CLÁUDIO MARIA RODRIGUES APRÍGIO; 15º - SAID ABDALA NETO; 16º - FABIANO DE OLIVEIRA GONÇAVES; 17º- FLÁVIO DA SILVA OLIVEIRA; 18º - GELSO FERREIRA ÂNGELO; 19º -JULIANA ROSSMAM SILVA.

Posteriormente, o Ministério Público apresentou aditamento à denúncia (fls. 253/258), a fim de incluir Flavio Ferreira como o 20º denunciado. Vejamos:

“Com este propósito, acrescenta e descreve a atuação do VIGÉSIMO DENUNCIADO na atividade de mercancia de drogas, consoante narrativa abaixo:

A partir de levantamentos realizados pela Polícia Militar com atuação nesta Comarca, trazendo perante o Órgão Ministerial uma intensa atividade de tráfico de entorpecentes, foi formalizada representação para fins de interceptações de comunicações telefônicas, cujos registros estão insertos no Expediente n° 0000670-72.2016.8.08.0036.

Esse mencionado expediente, por sua vasta cobertura sobre a
estrutura criminosa perpetrada para o tráfico de drogas ilícitas, passa agora a instruir esta DENÚNCIA, trazendo abundante lastro probante que permite identificar a atuação de cada um dos DENUNCIADOS.

De forma acurada, cuidou a Polícia Militar, por sua projeção local, de mapear os diversos pontos de vendas de drogas ilegais, bem como identificar o "modus operandi" de uma associação criminosa, liderada pelo PRIMEIRO DENUNCIADO que, mesmo encontrando-se condenado e cumprindo pena num presídio do Estado do Rio de Janeiro, através de alinhas de telefonia móvel, vem mantendo seu poder de mando direto entre os subordinados.

Esses alvos serviram de partida para que se delineasse o "modus faciendi" de uma associação criminosa complexa, articulada e com ramificações, inclusive, em outros municípios; tanto que as diversas interlocuções feitas pela Força Policial permitiu identificar o posicionamento de cada DENUNCIADO na cadeia para comercialização da droga.

As tratativas, ordens e orientações partiam do PRIMEIRO DENUNCIADO que, valendo-se de diversos números de aparelhos celulares, mesmo estando aprisionado, comandava a compra, distribuição e estratégia para ampliar a traficância.

A SEGUNDA DENUNCIADA, na condição de companheira do PRIMEIRO DENUNCIADO, repassava as ordens deste aos demais DENUNCIADOS, bem como fazia o controle sobre seus efetivos cumprimentos.

Especificamente, o VIGÉSIMO DENUNCIADO ocupa uma posição destacada na organização, sendo responsável pela gerência e distribuição de entorpecentes para outros traficantes em Muqui/ES, em como atua nessa traficância no município vizinho de Atílio Vivácqua/ES.

Mais precisamente, no dia 31/03/2016, o VIGÉSIMO DENUNCIADO foi abordado por uma equipe da Polícia Militar no bairro Niterói, Atílio Vivácqua/ES, em companhia de supostos traficantes daquele município (BU 27985515); quando então, com ele, foi encontrada a quantia de R$ 1.100,00 que era proveniente da venda de entorpecentes.

Já no dia 06/04/2016, esse VIGÉSIMO DENUNCIADO foi abordado pela Polícia Militar novamente no município de Atílio VivácqualES sendo localizada no interior de seu veículo uma bucha de substância vegetal conhecida como maconha.

Todos demais DENUNCIADOS, da mesma maneira e condições, segundo se abstrai dos diálogos gravados com a autorização judicial, conversam entre si e, especialmente, com o PRIMEIRO e SEGUNDA DENUNCIADOS, para ajustar sobre tipos de drogas ilícitas disponíveis, quantidades, dia, hora e local para buscar, bem como a distribuição nos locais que atuam.

Para tanto, intensificam, as conversações telefônicas que foram registradas pela Polícia Militar e, especialmente, referem-se à importância na utilização de aplicativos para trocas de mensagens nos aparelhos de celulares, como forma de ficarem protegidos diante de uma eventual interceptação por ordem judicial.

Pelos investimentos em imóveis e outras aplicações, por parte do PRIMEIRO DENUNCIADO, consoante registram as conversações flagradas, tem-se o vulto monetário movimentado pela organização criminosa para a dispersão mercantilizada de inebriantes.

O SÉTIMO DENUNCIADO chega ao cúmulo de justificar, perante a liderança da agremiação delituosa, que precisava incrementar a venda de drogas para aumentar sua lucratividade, já que estava com despesas durante a recente campanha eleitoral, na qual concorreu ao cargo de Vereador.

Em todas transcrições que instruem esta DENÚNCIA, sendo desnecessário reproduzi-las nesta peça, vê-se a rotina estabelecida entre todos DENUNCIADOS para girar as atividades da mencionada organização criminosa, inferindo-se dos diálogos que recebiam ordens, checavam sobre quantidade, tipo e preço das drogas ilícitas que revendiam,
horário de chegada, local para retirada e até meio de transporte.

Aliado a isto, a conformação da teia criminosa, montada para fomentar o tráfico de drogas em Muqui-ES e adjacências, tendo o PRIMEIRO DENUNCIADO como líder, tem diversos endereços certos que estão apontados nos documentos que sustentam esta DENÚNCIA.

A confiança na impunidade mostra-se afinada com uma postura de costume e confiança numa forma de agir delituosa, com ofertas de drogas através de diálogos telefônicos e, muitas vezes mencionado, por trocas de mensagens através de aplicativos "baixados" nos celulares.

Os dados colhidos nessas interceptações, analisados em conjunto, revelam uma atividade conjugada que se valia de pontos dispersos em diversos locais de Muqui, e de outras cidades próximas, que funcionavam como as conhecidas "bocas de fumo".

A DÉCIMA NONA DENUNCIADA, segundo se vê por uma das menções feitas entre os demais DENUNCIADOS, cujos diálogos foram interceptados, chega a ser indicada como uma das que recebiam mensagens através de aplicativos para mensagens em celulares, para que se precavesse das intervenções, abordagens e atuações da força policial.

Por seu turno, também há registros nas interlocuções interceptadas, especialmente entre a QUARTA e DÉCIMA SEGUNDA DENUNCIADAS, quanto à apreensão de todos integrantes da associação criminosa para o tráfico de drogas, diante da atuação da Justiça Pública da Comarca de Muqui-ES que vinha acolhendo representações da Força Policial e, com isto, atingindo fortemente o comércio de cânhamos.

Não obstante tal firmeza por parte do Órgão Jurisdicional, os diálogos revelam uma postura de afronta, revelando alternativas para se manter a traficância, mesmo com prisões de outros auxiliares da agremiação pertinaz.

Cada DENUNCIADO, acima elencado, fazia contato com outros integrantes da associação criminosa e, especialmente com o PRIMEIRO DENUNCIADO, visando obter a substância entorpecente que, claramente, apontavam como material a ser revendido, tendo cada qual uma margem de lucro nesse comércio ilícito.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, os recorrentes foram condenados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

O réu Alexandre Santana Martins foi condenado à pena total de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 2.196 (dois mil cento e noventa e seis) dias-multa.

Já o apelante João Kleber Da Silva Américo foi condenado à pena total de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 796 (setecentos e noventa e seis) dias-multa.

Roseni Alves Aníbal foi condenada à pena total de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.350 (mil trezentos e cinquenta) dias-multa.

O apelante Gustavo Ambrózio foi condenado à pena total de 08 (oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

O réu Flávio Ferreira foi condenado à pena total de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.350 (mil trezentos e cinquenta) dias-multa.

Por fim, o réu José Adriano Boscardini foi condenado à pena total de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

1 – Do pedido de declaração de inépcia da denúncia

O réu José Adriano pleiteia o reconhecimento da inépcia da denúncia.

Em que pese o pleito apresentado, cediço é o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que prolatada a sentença condenatória, resta superada a alegação de inépcia da exordial acusatória, uma vez que, ao ser apreciado o mérito da acusação, mostra-se plenamente apta a inicial acusatória.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM/OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ entende que, para a declaração de nulidade de qualquer ato processual, seja de natureza relativa, seja de natureza absoluta, é necessária a demonstração de prejuízo concreto. 2. O acórdão impugnado destacou que a inicial acusatória cumpriu todos os requisitos previstos na lei processual, com a descrição do fato delituoso e o necessário vínculo de autoria, resguardado o direito à ampla defesa. 3. A superveniência de sentença e/ou acórdão condenatórios inviabiliza a análise do reconhecimento de inépcia da denúncia. precedentes. A pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1726930 SP 2020/0170577-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022)

Assim, sem mais delongas, afasto a tese ventilada.

2 – Do pedido de declaração de nulidade da interceptação telefônica

A apelante Roseni, assim como os réus Alexandre e Gustavo, pugnam pela declaração da nulidade das interceptações telefônicas autorizadas, aduzindo, em apertada síntese, que não houve prévia investigação, bem como não foi demonstrada a possibilidade de produção de provas, por outros meios previstos no ordenamento jurídico.

Ademais, afirmam que a decisão que autorizou a medida não apresentou fundamentação idônea.

Em que pesem os argumentos apresentados, entendo que não merecem acolhida.

Logo no início da petição, que requer o deferimento de interceptações telefônicas, o Ministério Público Estadual narra que foram adotadas diversas diligências, com o fim promover a investigação acerca dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, supostamente praticado no Município de Muqui e em cidades adjacentes.

Nesse sentido, verifica-se, também, o ofício apresentado pela polícia militar, a qual colacionou os boletins unificados nº 27985515 e 28164045, bem como os informes do Disque denúncia nº 231583 e 242437.

Colaciono aqui alguns trechos do pedido formulado às fls. 22/33:

“
A partir desses primeiros informes, iniciaram-se atuações policiais pontuais; tanto realizadas no próprio Município, como em outras Cidades, relacionadas com pedidos de busca e apreensões e formuladas por Comarcas circundantes; delineando uma possível articulação entre esses segmentos do submundo da traficância.”

(...)

“
Em se tendo já esses primeiros elementos, diversas incursões mais recentes, feitas pelas Polícias Civil e Militar, resultaram em apreensões de drogas que, pela quantidade, localização e modo de atuação dos elementos, indicam para a existência de uma possível organização mais articulada e com lideranças fixadas em outros locais.”

(...)

“Mais do que isto, notícias trazidas pelas Polícias Civil e Militar, revelam que essa atividade ilícita estaria dissimulada em pontos comerciais da própria Cidade de Muqui-ES; buscando afastar qualquer suspeita.

Em se tendo já esses primeiros elementos, diversas incursões mais recentes, feitas pelas Polícias Civil e Militar, resultaram em apreensões de drogas que, pela quantidade, localização e modo de atuação dos elementos, indicam para a existência de uma possível organização mais articulada e com lideranças fixadas em outros locais.

De forma mais objetiva, a Polícia Militar, consoante se vê pelo teor do Ofício PMES/9 0 BPM/NO 057/2016-P/2, há indicativos de as pessoas de Roberta de Souza Rego, Alexandre Martins Santana, João Cléber da Silva Américo, Bruno de Almeida Fragoso e Flávio Ferreira Filho estão agindo de forma conjugada para o incremento e manutenção da traficância não apenas em Muqui, mas nucleado nas cidades do entorno cachoeirense.

Sabidamente, a associação criminosa para o tráfico de drogas, cada vez mais, se vale das denominadas tecnologias de comunicação, compreendendo-se entre estas, não apenas a conversação através de aparelhos mas, sobretudo, os ditos aplicativos de mensagens, correio de vozes etc.”

Dos trechos apresentados, observa-se que o pedido de interceptação telefônica se deu após trabalho investigativo intenso, que promoveu diversas diligências que buscaram elucidar a dinâmica do tráfico de drogas da região, sendo demonstrada a necessidade de complementação mediante a medida pleiteada.

Assim, diferente do que alegam as defesas, não há que se falar em ilegalidade da interceptação telefônica deferida.

De igual forma, não há que se acolher a tese de ausência de fundamentação idônea da decisão que deferiu a medida cautelar, já que pautada nos elementos contidos nas investigações prévias realizadas. Vejamos:

“
Da narrativa do douto Promotor de Justiça, verifica-se a existência de elementos que constatam a necessidade de interceptação dos telefones móveis solicitados, posto que presentes os requisitos que ensejam o deferimento da medida, quais sejam: o fumus comissi delicti e o perículum in mora, já que as linhas telefônicas descritas neste procedimento pertencem a investigados com possível envolvimento no tráfico de drogas desta Comarca, sendo que o. Ministério Público conseguiu demonstrar a necessidade desta medida cautelar, sobretudo por que OF/PMES/9 0BPM/N° 057/2016 - P/2 de fls. 14/16 aponta 1que Roberta de Souza Rego, Alexandre Martins San tana, João Cleber da Silva Américo, Bruno de Almeida Fragoso e Flávio Ferreira Filho estariam realizando a comercialização de drogas nesta Comarca.

Aponta o Ministério Público que Roberta de Souza Rego realiza o tráfico de entorpecentes em sua residência localizada na Rua do Grêmio, s/n°, Bairro Alto Boa Esperança, próximo à antiga escola "Avides Fraga", contando com o auxílio do vizinho João Cleber da Silva Américo, responsável pela gerência do tráfico, havendo relatos do intenso fluxo de pessoas no local para provável aquisição de drogas.

Sustenta-se, ainda, que Roberta é esposa de Alexandre Martins Santana, vulgo Xandy - que se encontra preso no Rio de Janeiro, cumprindo pena por tráfico de drogas e homicídio qualificado, e estaria se comunicando com o marido por telefones celulares, informando-o e recebendo instruções a respeito da suposta associação criminosa.

No que tange aos investigados Bruno de Almeida Fragoso e Flávio Ferreira Filho, estes foram identificados como membros da referida associação, sendo que Bruno seria responsável pelo transporte de drogas para esta Comarca, e Flávio ficaria responsável por gerenciar a distribuição de entorpecentes para outros traficantes deste município e da cidade vizinha de Atílio Vivacqua.”

Verifica-se, portanto, que a decisão proferida pela Magistrada, à época condutora do procedimento, pautou-se em fatos concretos advindos do relatório policial apresentando e demonstrando a imprescindibilidade da medida, para o aprofundamento das investigações.

Desta feita, afasto a tese de nulidade ventilada.

3 – Do pedido de absolvição pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico e desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06

Os réus apresentaram pleitos absolutórios e desclassificatórios quanto aos crimes a eles imputados, oportunidade em que passo a analisar a prova em conjunto.

Em relação à autoria e materialidade dos crimes imputados, verifico que a
materialidade

delitiva se apresenta devidamente comprovada por meio da medida cautelar de interceptação telefônica (fls. 21/218), dos procedimentos investigatórios que tramitaram em apenso (nº 106/2016 - fls. 341/367, nº 107/2016 – fls. 368/390 e nº 105/2016 – fls. 391/413), laudos preliminares de exame químico (fls. 355/358, 381/382 e 402/404) e laudos definitivos de exame químico dos entorpecentes apreendidos (fls. 1368/1369; 1371, 1373 e 1395/1396).

A
autoria
foi reforçada nos depoimentos dos policiais militares que atuaram nas investigações, bem como no termo de colaboração premiada efetivada pelo réu João Kleber e o interrogatório do réu Gustavo Ambrózio, que elucidaram a forma como se comportava a associação criminosa.

3.1 – Do pedido absolutório e desclassificatório apresentado pelo réu José Adriano Boscadrdini

O réu José Adriano requer sua absolvição pelo crime de tráfico de drogas e, subsidiariamente, a desclassificação do referido delito para o previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Analisando detidamente o caderno processual, verifica-se, em sede de colaboração premiada, que o corréu João Kleber afirmou que repassava ao referido réu José Adriano as drogas destinadas ao município de Mimoso do Sul, cabendo a ele a revenda para os usuários no sistema de boca de fumo.

Além disso, afirmou que José Adriano somente promovia a revenda de maconha na cidade de Mimoso do Sul.

Tais informações podem ser extraídas também das interceptações telefônicas realizadas:

Alvo: (28) 99971-2327 - João Cléber da Silva Américo

Interlocutor: (28) 99964-0625 - José Adriano Boscardini -

Cabeludo

08/09/2016 - 11h39min

JOÃO CLÉBER: Oi, pode falar.

ADRIANO: Esse negócio que você vai confirmar ai é do

FLAVINHO?

JOÃO CLÉBER: Não.

ADRIANO: Que do FLAVINHO e o mesmo bagulho, não é.

JOAO CLEBER: E ué.

ADRIANO: Que o FLAVINHO ofereceu o mesmo bagulho aqui em Mimoso

JOAO CLEBER: Então, o FLAVINHO que você diz é quem? Qual

FLAVINHO?

ADRIANO: Não sei rapaz, falou que é o FLAVINHO lá de cima lá

que manda o bagulho pra XANDI.

JOÃO CLÉBER: Até, sei que FLAVINHO.

ADRIANO: Não sei quem que é não. Ele falou que ele ofereceu o cara lá e tal o que tinha ele tinha lá. Tinha até me perguntado de ajuda eu fei não, tô esperando um negócio aí.

JOAO CLEBER: E o mesmo só que ele tá daquela maneira que

você viu, tá ligado. Mais velho.

ADRIANO: Mais é a mesma pessoa né?

JOÃO CLÉBER: É a mesma pessoa.

ADRIANO: Ele vai confirmar com você.

JOAO CLEBER: Não. Aí eu vou confirmar com o amigo lá.

'ADRIANO: Combina certinho, se bobear arrumo até o negócio tudo pra te dar pra ficar livre. Pra não ficar esse negócio de ficar devendo pra depois, prá não dá problema.

JOAO CLEBER: Tranquilo então.

ADRIANO:,Então vê essa parada aí pra nois.

JOAO CLEBER: Haram. Mais você está precisando de um?

ADRIANO: Só metade.

JOÃO CLÉBER: Mas você está querendo dar como, a vista?

ADRIANO: Não, se eu fosse pegar um, eu te pagava a metade, metade a vista, metade a prazo. Agora meio eu iria te pagara a vista.

Aí esse um aí eu teria que vê se o amigo meu pega comigo, se ele pagar.

JOAO CLÉBER: Então você vê aí com seu amigo aí que eU vejo aqui então.

ADRIANO: Então você vê que eu te ligo umas três quatro horas.

JOÃO CLÉBER: Beleza então.

(...)

Alvo: (28) 99971-2327 - João Cléber da Silva Américo

Interlocutor: (28) 99964-0625 - José Adriano Boscardini -

Cabeludo

08/09/2016 - 16h42min

JOÃO CLEBER: Então, vou te ligar daqui a pouquinho. Tô conversando com ele aqui agora. Agora, agora mesmo, beleza?

ADRIANO: Beleza, falou, estou aguardando.

JOÃO CLEBER: Aqui, mais uma pergunta pra passar pra ele a visão aqui: você vai da uma entrada? Você vai fazer como, só pra mim saber.

ADRIANO: Eu quero saber quanto você vai fazer meio, vai fazer um, pra receber.

JOÃO CLÉBER: Não, depende. Tipo assim, eu vou fazer um, entendeu?

ADRIANO: Um a quanto?

JOÃO CLÉBER: Eu tô conversando com ele aqui agora. Tentando abaixar o preço com ele aqui agora

ADRIANO: E o meio é quanto? É o mesmo preço?

JOÃO CLÉBER: Eu tô conversando com ele. Então, eu tô conversando com ele sobre isso agora.

ADRIANO: Então me liga daqui umas meia hora.

JOÃO CLÉBER: Beleza, que eu tô tentando abaixar com ele pra deixar um em dois, um em um, entendeu?

ADRIANO: Pô, Ai fica bom, ai de repente te pago até a vista

JOÃO CLÉBER: Beleza então, mais ó, você tem que pegar comigo então,

- ADRIANO: Sei, mas você não pode falar nada nem com TATAIA, nada que peguei nada com você não. Se for do mesmo, igual te falei, o mesmo pesinho direitinho. Se for mil e cem eu te pago a vista.

[...]

Alvo: (28) 99940-4474 - Gustavo Ambrósio - Tataia

Alvo: (28) 39964-0625 - José Adriano Boscardini - Cabeludo

27/03/2016 às 09h07 min

TATAIA: E aí meu amigo, bom dia!

ADRIANO: E ai beleza, meu garoto, tá trabalhando?

TATAIA: Tô nada, rapa.

ADRIANO: Tá em Muqui?

TATAIA: Deixa eu te falar, rapaz tem um amigo aqui que tem uma questão daquela lá da roça que você queria lá, num tem?

ADRIANO: Aham!

TATAIA: Diz ele que está igual ou melhor, naquele precinho de um e três (R$ 1300,00).

[--]

TATAIA: É o SASSÁ meu amigo, abandona aquele menino.

ADRIANO: Quem?

TATAIA: Aquele menino da roça lá, tem que abandonar ele.

ADRIANO: Quem que é, eu não sei não.

TATAIA: Aquele SASSA lá da roça, que a última vez eu levei pra você!

ADRIANO: Não sei quem é não.

TATAIA: O amigo lá, rapa.

ADRIANO: O JOÃO CLEBER?

TATAIA: O outro.

[...]

TATAIA: Rapaz o cara está cheio de passado (maconha velha), não tem? Cheio de graçinha, abandona o cara aí.

ADRIANO: O FLAVINHO?

TATAIA: É.

[...]

TATAIA: Deixa eu te falar, o amigo falou que se vocé arrumasse hoje, pelo menos a metade na mão, não tem? Ele te dava um prazinho de quinze dias pra você pagar o resto.

ADRIANO: Rapaz, mas vou te falar a verdade, esse outro da última vez, não tem?

TATAIA: Aham!

ADRIANO: Tinha que ser a mesma coisa!

TATAIA: Eu acho que é a mesma coisa ou melhor, não tem?

ADRIANO: Aham, se for a mesma coisa a gente combina, mas hoje não tem como não. Tem que ser amanhã, que amanha eu consigo.

TATAIA: Tá

ADRIANO: Aí eu te falo.

TATAIA: Tá bom então.

ADRIANO: Valeu, garoto!

TATAIA: Valeu.

Alvo: (28) 99940-4474 - Gustavo Ambrósio - Tataia

Alvo: (28) 99964-0625 - José Adriano Boscardini - Cabeludo

28/09/2016 às 12h13min

ADRIANO: Esse tal de FLAVINHO que você me falou, não tem, o apelido dele é SASSÁ?

TATAIA: É

ADRIANO: É o que trabalha na Escelsa?

TATAIA: Esse mesmo.

ADRIANO: Eu conheço esse cara então, eu pensei que era outra pessoa

TATAIA: E naio

ADRIANO: E o outro lá, é a mesma coisa? (perguntando se é do mesmo entorpecente)

TATAIA: Rapá, nem pá, nem se envolvi mais nisso, meu amigo.

Aqui em Muqui tá dificil, ontem desceu um monte de novo (prisão e apreensão de drogas no dia 27/09/2016)

ADRIANO: Tem um outro amigo seu lá que pá pá.

TATAIA: Não, mas é, eu prefiro lidar mais aqui, o outro amigo lá é muito longe, é lá em Cachoeiro. Ai eu prefiro lidar aqui mais por perto, do que.

ADRIANO: Mais ai da dando certo não?

TATAIA: Não, com o amigo lá vai dá certo, não tem? Só que é um e três na mão (R$ 1300,00) pra levar o cheque (um quilo de maconha) pra você ai.

ADRIANO: Eu prefiro assim, rapaz. Eu só vou fazer transação com você assim, pra mim é melhor.

TATAIA: Se vocè quiser já vou mandar pra você de uma vez

ADRIANO: Não, deixa eu agilizar primeiro, só tenho a metade (do dinheiro).

TATAIA: Tá, agiliza aí que eu vou levar esse cheque (droga) pra você pra esse cheque (droga) não voltar mais.

(...)

Alvo: (28) 99964-0625 - José Adriano Boscardini - Cabeludo

Alvo: (28) 99971 -2327 - João Cleber da Silva Américo

01/10/2016 às 18h26min

JOÃO CLÉBER: E aí cara.

ADRIANO: E aí, sumiu porra. Aquele dia eu liguei, liguei e você não atendeu.

JOÃO CLEBER: Porra, eu tinha perdido meu celular, velho.

ADRIANO: Porra, que cu. Aqui, e aquele negócio que você tinha falado comigo?

JOAO CLEBER Um e duzentos (RS 1200,00)

ADRIANO E ue

JOÃO CLEBER Então, esta precisando'

ADRIANO To com um na mão, o dinheiro Na mão, a vista' (R$

1000,00)

JOÃO CLEBER: Na mão?

ADRIANO: Na mão!

JOÃO CLÉBER: Então, tem como eu te entregar, sei lá, domingo a tarde?

ADRIANO: Hoje não da não, né?

JOÃO CLÉBER: Hoje não! Porque eu programei uns negócios aqui com os amigos aqui, num tem?

ADRIANO: Sei, mas vê se você guarda então, pra eu poder falar com o cara lá!

JOÃO CLÉBER: Ah, beleza!

E.

ADRIANO: Falou.

JOÃO CLEBER: Falou, tchau tchau.

Alvo: (28) 99964-0625 - José Adriano Boscardini - Cabeludo

Alvo: (28) 99971-2327 - João Cleber da Silva Américo

03/10/2016 às 119h53min

JOÃO CLEBER: Oi.

ADRIANO: Deixa eu te falar, aí teria que ser daquele mesmo,

entendeu?

JOÃO CLEBER: Beleza.

ADRIANO: Eu acho que é, é lá do Flavinho, né?

JOÃO CLEBER: Arram, mas é do mesmo.

ADRIANO: Arram, porque não tem o tal do Luquinha?

JOÃO CLEBER: Arram.

ADRIANO: Esse daí eu acho que é diferente.

JOÃO CLEBER: Não, então, eu não troco muita ideia com ele não, esse cara aí não.

ADRIANO: Então está beleza. Mas aí você me liga, se não eu tenho que ir embora, não posso ficar esperando não!

ADRIANO: Já é, vou te ligar.

ADRIANO: Vou te esperar então, falou.

JOÃO CLEBER: Valeu.

Alvo: (28) 99964-0625 - José Adriano Boscardini - Cabeludo

Interlocutor: (28) 99965-5406 - Gustavo Ambrósio - Tataia

18/10/2016 às 114h36min

TATAIA: 01.

ADRIANO: Alô. E aí garoto.

TATAIA: E aí, meu amigo.

ADRIANO: Tá trabalhando?

TATAIA: Tô, estou trabalhando em Cachoeiro.

ADRIANO: Arram, você não consegue nada aí pra nós não?

TATAIA: O quê que você quer?

ADRIANO: O que você trouxe da outra vez, ué.

TATAIA: Cheque? (Maconha)

ADRIANO: Arram.

TATAIA: Mais tarde.

ADRIANO: Mas aí você podia trazer daí mesmo, cara!

TATAIA Não não da não por que eu to a pé meu amigo estou de carro aqui

ADRIANO Aquele outro eu não gostei muito não e diferente?

TATAIA É.

ADRIANO Eu posso contar?

TATAIA: Pode.

ADRIANO: Então eu vou contar mais tarde então, valeu garoto!

[ ...)”

O colaborador João Kleber informou que José Adriano só atuava revendendo maconha na cidade de Mimoso do Sul, em sistema de boca de fumo, sendo certo que o próprio João Kleber é quem efetuava a venda da droga ao réu, cuja entrega era feita em horários predeterminados, priorizando-se a troca de turnos dos policiais militares.

“(...) que José Adriano tem uma boca de fumo em Mimoso do Sul; (...) que José Adriano trabalha em uma gráfica de Mimoso; que José Adriano comprava drogas com o depoente em aproximadamente de duas em duas semanas; que nunca presenciou o acusado José Adriano vendendo as drogas; que José Adriano informou para o depoente que as drogas eram para revenda; que José Adriano prestava conta do dinheiro das drogas. (...)”(João Kleber da Silva, acusado, fl. 2.273, mídia de fl. 2.318)

Vale ressaltar, que João Kleber informou que determinava a Maxwel Julião a entrega da droga ao réu José Adriano.

Somam-se a tais informações, os diálogos extraídos das interceptações telefônicas que foram autorizadas, em que se verifica que José Adriano articulava com João Kleber e Gustavo Ambrózio a aquisição recorrente de material entorpecente, negociando valores para tanto.

Diversos são os diálogos em que José Adriano travava tratando da qualidade das drogas, valendo-se de expressões em códigos para identificar as substâncias.

Nesses diálogos, observou-se que João Kleber, Gustavo e Flávio da Silva Oliveira eram responsáveis pelo fornecimento das drogas na região de Mimoso do Sul.

“
(...) que recebia cerca de 5 a 6 gramas de droga de José Adriano para que o depoente indicasse vendedores; que José Adriano também era usuário; que José Adriano comprava R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) de drogas para uso, conforme falava para o depoente; que indicou o Bolão para vender drogas para José Adriano Boscardini; (...) que já transportou drogas para José Adriano Boscardini; (...) que recebia drogas as vezes de José Adriano ou de João Kleber. (...)”(Gustavo Ambrósio, acusado, fl. 2280, mídia de fl. 2319)

Importante salientar, que não se afasta a possibilidade de José Adriano ser usuário de drogas, entretanto, as provas coligidas aos autos permitem concluir, também, por sua atividade na comercialização das drogas.

Assim, não vejo como acolher os pleitos absolutório e desclassificatório formulados, mantendo-se, por consequência lógica, a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

3.2 – Do pedido absolutório apresentado pelo réu Roseni Alves Anibal

A ré Roseni requereu sua absolvição quanto aos delitos de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

Ao longo das prorrogações das interceptações telefônicas foi possível constatar que Roseni, juntamente com seu namorado, João Kleber, atuava de forma associada na prática do crime de tráfico de drogas.

Roseni agia na companhia de João Kleber identificando possíveis canais de venda de drogas, conforme se pode extrair do diálogo abaixo, bem como dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram das investigações:

“A
lvo: (28) 99971 -2327 - João Cléber da Silva Américo

Alvo: (28) 99964-4886 - Roseni Alves Anibal

03/09/2016

17h24m1n (tipo: entrega)
Akii pq vc nao conversa cm esse menino sobree po

17h25min (tipo: envio) Ele tem

17h25min (tipo: envio)
Muito e tem va5ios contato de venda nao vai passar neh

17h26min (tipo: entrega)
To falando kilo
”

“(...) que Roseni tinha conhecimento do tráfico; que uns dos primeiros áudios do processo, João Kleber vai a Cachoeiro buscar drogas com Bolão e liga para Roseni e comenta sobre o transcorrer, sobre a situação do morro; que Roseni estava totalmente ciente do que João Kleber foi fazer em Cachoeiro; (...) que inclusive no celular de Roseni, o “amigo” que estava salvo em seus contatos é o Xandi.(...)” (Policial Wesley de Souza Fraga, testemunha, fl. 2.771, mídia de fl. 2.773)

“(...) que Roseni participava no preparo, embalo, e armazenava e tinha conhecimento de tudo; (...) que Roseni é uma dos envolvidos que participava diretamente no tráfico, fazendo ligações, combinando preços e locais de entrega.(...)”.(Tenente Igor Barcellos Rody, testemunha, fl. 2295, mídia de fl. 2323)

Em outra conversa interceptada, Roseni comenta com Gracielle Eleutério acerca do transporte de grande quantidade de drogas. Segundo as investigações, Roseni estava incomodada com o crescimento da mercancia de drogas realizada por Gustavo Ambrózio e, por isso, procurou a polícia para relatar o
modus operandi
do tráfico de drogas por ele desenvolvido. Vejamos:

Alvo: (28) 99964-4886 - Roseni Alves Anibal

Interlocutor: (28) 99957-5803 - Gracielle Eleutério Sebastião

1811012016 às 09h51 mm

ROSENI: Oi.

GRACIELLE: Bom dia, dormindo ainda?

ROSENI: Tô dormindo ainda (risos).

[...

ROSENI: O outro mandou umas duzentas mensagens perguntando.

GRACIELLE: Tadinho.

ROSENI: Ele perguntou lá, ela chamou ele pra ir la, não te falei?

GRACIELLE: Arram.

ROSENI: Ela não vai agora, hoje. Sabe por que? Porque ela ligou pro menino lá e um deles lá rodou. Um deles lá caiu porque estava levando o negócio. Aí eles ficaram com pouco dinheiro, aí eles vão trazer mais, pra não ficar dando ida, pra não ir essa semana e ter que ir semana que vem. O que acontece eles estão querendo fazer de uma vezada só, arriscar uma vez só.

GRACIELLE: Por que? Ela ia ir hoje e depois ia semana que vem de novo?

ROSENI: De novo. Entendeu?

GRACIELLE: Aí ela (MARIA DA GRAÇA) falou que ia semana que

vem?

ROSENI: Arram.

ROSENI: Mas aI eu perguntei que dia, já te chamaram tem tempo? Aí ele (FELIPE) disse vou sim, que ia de moto na frente olhando, igual eu peguei e falei com ele

GRACIELLE Arram

ROSENI Ou ele fazer o seguinte ele ia dirigindo Dirigindo eu falei

com ele que não po como que voce vai dirigindo Eu falei com ele pra esperar em outro lugar, entendeu? Eu falei que ia estar esperando ele em um hotel.

GRACIELLE: Urrum.

ROSENI: Quando ele sair daqui ele falou que me avisa. Eu falei, está bom então vou estar te esperando em tal hotel.

GRACIELLE: Entendi, então vai ser semana que vem?

ROSENI: Urrum.

1...]

GRACIELLE: la deixar tudo alí, será?

ROSENI: O esconderijo deles é lá. Eles vão distribuir e vai pro Carone. Do jeito que ele explicou, pelo que eu entendi, tipo assim, o ponto deles certo é lá. Deixam a maioria lá, ai depois eles pegam uma quantidade e manda pra Muqui e pega outra quantidade e manda pro Carone. Mas do jeito que ele falou, posso falar pra você? Não vai ser vinte não, vai ser mil vezes mais do que isso.

[. . .1

GRACIELLE: Mas o cara (TATAIA) tem que ir, ué! Ele tem que rodar (ser preso).

ROSENI: Isso que eu tô pensando né.

GRACIELLE: Ele tem que ir, sabe por que? Esse menino (FELIPE) vai estar no carro com essa mulher (MARIA DA GRAÇA), entendeu?

ROSENI: E, todo mundo foi preso mesmo, aí não tem nem como né?

GRACIELLE: SASSA tem, mas não está passando com medo porque a GAO está vigiando vinte e quatro por quarenta e oito.

ROSENI: Eles né?

GRACIELLE: E! não tem, ninguém tem, só o SASSA e o PAULINHO e JOSE AUGUSTO que estão morando junto ali no Pau D'alho, entendeu? Por isso que vai apertar eles pra eles irem lá logo buscar, a mulher e o TATAIA vão apertar pra ir lá buscar, porque está sem droga. Porque não deve trazer só pó não, é, só maconha não, deve trazer pó também.

ROSENI: Isso aí com certeza, né? Eu só acho que eles não devam trazer crack, entendeu? Crack eu acho que eles não

trazem não.

GRACIELLE: Mas lá nesse lugar, se for lá onde eu fui tem crack

também, o cara ia pegar na época, aquele menino que o tatu

ficava.

ROSENI: Eu vou pedir pra buscar mais informação e assim que tiver eu te ligo e te falo de novo.

GRACIELLE: Tá bom, tchau!

Além disso, constata-se que outros réus, em seus interrogatórios, afiançaram que Roseni acompanhava João Kleber durante a entrega de drogas:

“(...) que Roseni já acompanhou João Kleber, estando na garupa da moto, quando João Kleber foi levar drogas para o depoente; que quem entregava as drogas era João Kleber; que acha que quando uma pessoa está na garupa de uma moto, sabe muito bem o que iria fazer. (...)”.(Flávio da Silva Oliveira, acusado, fl. 2276, mídia de fl. 2320)

“(...) que na última vez que comprou droga com João Kleber, sua esposa, Roseni, foi junto, até conferindo o dinheiro da compra da droga (...) que Roseni já acompanhou a entrega de drogas, duas ou três vezes; que na última vez em que o depoente comprou drogas com João Kleber, Roseni que entregou a droga e conferiu o dinheiro entregue pelo depoente. (...)” (José Adriano Boscardini, acusado, fl. 2292, mídia de fl. 2324)

Verifica-se, portanto, o suporte que Roseni prestava ao seu namorado João Kleber no comércio ilegal de entorpecentes, razão pela qual não merece retoque a condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

3.3 – Do pedido absolutório apresentado pelo réu Alexandre Santana Martins

Alexandre Santana Martins, também conhecido como Xandy, foi apontado como o chefe do tráfico de drogas da região de Muqui, mesmo estando preso no Rio de Janeiro.

“(...) que Alexandre, muito bem orientado a não usar chamada de voz, usava basicamente de aplicativos para se comunicar; que nos áudios que teve, ficou muito claro a posição de chefia de Alexandre; (...) que tem ocasiões que Alexandre liga para seus interlocutores que não tem WhatsApp e conversa a respeito do tráfico; (...) que explicando o organograma, Alexandre é o chefe, Roberta é o apoio, e Gustavo Ambrósio, João Kleber, e os Flávios eram as 4 (quatro) frentes de distribuição de drogas; (...) que ficou claro para polícia que a todo momento as frentes de distribuição realizavam consultas com Xandi; que o “amigo” é sempre Alexandre; que para não falarem Alexandre a todo momento, eles usavam a palavra “amigo”.(...)” (Policial Wesley de Souza Fraga, testemunha, fl. 2.771, mídia de fl. 2.773)

“(...) que durante os três anos que atua na comarca, populares informavam que João Kleber realizava o tráfico a pedido de Xandi.(...)” (Policial Welignton Werneck Rosa, testemunha, fl. 2293, mídia de fl. 2322)

A ré Roseni mantinha contato com Alexandre, sendo possível observar em um dos diálogos interceptados, em que Alexandre pede a Roseni para avisar à pessoa conhecida como Bolão que era para ele sair de determinado local até a “peça” (arma de fogo) chegar.

“Alvo: (28) 99964-4886 - Roseni Alves Anibal

Interlocutor: (21) 97655-2067 - Alexandre Martins Santana -

Xandi

14110/2016 a partir de 113h28min

ROSENI: Me liga era

XANDI: Oque ta acortecendo

ROSENI: Quem er?

XANDI: Xdy

XANDI: Ta acortecendo alguma coisa com o bolao

ROSENI: Nada nao amg..eles q postaram falando q o bolao morreu

mas e mentira

XANDI: Fiquei com a consiencia pesada

XANDI: Porque ele te me perdido ajunda

ROSENI: Eles foram la mas nao acertaram ele nao..

ROSENI: Graças a Deus tudo bem

ROSENI: Ele ta precisando mesmo amg.trem ta feio pro lado dele

XANDI: Manda ele sai de la

ROSENI: Ta sim amg..foi so o menino la q eles acertaram

XANDI: Manda ele sai

XANDI: Ate essa peça chegar (peça = arma)

ROSENI: Ele nao abandona nao amg.vou ver se vou la hoje busca ele.mas ele nao quer arreda o pe de la

XANDI: Mas ele ta na mao

ROSENI: Ta faltando amg.

ROSENI: Mas gracas a deus ele ta bem. “

João Kleber informou em seu depoimento, como colaborador, que metade da droga apreendida em poder de Davi e Gilmar, cerca de 20 quilos de maconha, eram de propriedade Alexandre Santana.

Aduziu que Alexandre se vale de seus contatos no Rio de Janeiro com o fim de obter as drogas que serão distribuídas nos municípios de Muqui e Mimoso do Sul.

“que numa recente operação em que a DEPOL de Mimoso do
Sul atuou em conjunto com o DENARC, a droga que foi apreendida com as pessoas Davi e Gilmar, a metade dela era encomenda de Alexandre Santana Martins;
que um veículo Fiat Strada vinha logo atrás, dirigido por Mateus Piassi de Almeida, trazendo a droga; que vinham trazendo
aproximadamente 40 kg (quarenta quilos) de maconha; que Alexandre Santana Martins tem apelido de Xandy e seus contatos no Rio de Janeiro para fins de obtenção de droga ilícita se dava com a pessoa de José Carlos, vulgo ZC ou Cavanhaque, tendo inclusive o colaborador o número do celular deste gravado em seu aparelho de celular; que certa feita, compareceu com Xandy no porto do Rio de Janeiro para inspecionar uma enorme quantidade de maconha, em torno de uma tonelada, prensada no interior de um contêiner;

que é Coroa Paraná quem abastece Xandy com crack; que ZC ou Cavanhaque (José Carlos) é quem fornece cocaína e maconha para Xandy; que foi o próprio colaborador quem conferiu a qualidade da maconha no interior do contêiner, podendo afirmar que aparentava ser de boa qualidade;

que Xandy tem uma movimentação financeira mensal na ordem de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais); que essa quantia mensal não passa por conta corrente de Xandy, mas sim de "laranjas"; que o denunciado Marcos Roberto Fernandes da Silva (Marquinhos), era um dos que fazia a movimentação financeira com os recursos que Xandy movimentava, sendo que era na conta corrente de Marquinhos alguns dos depósitos e transferências bancárias realizados; que o cartão magnético da conta de Marquinhos fica com a mulher de Xandy, isto é, a denunciada Roberta de Souza Rego;

que Xandy é o líder da associação criminosa para o tráfico de drogas, tendo liberdade para utilizar celulares no presídio de Bangu 6, no Rio de Janeiro;”

Depreende-se do caderno processual, a magnitude da comercialização de drogas realizada por Alexandre, o qual tinha faturamento milionário, promovendo o transporte de drogas, inclusive por containers e dominando o comércio de entorpecentes no Rio de Janeiro e nas cidades de Muqui, Mimoso do Sul, dentre outros municípios.

Assim, restam comprovadas as práticas delitivas imputadas a Alexandre Santana, não sendo possível acolher o pleito absolutório.

3.4 – Do pedido absolutório apresentado pelo réu Gustavo Ambrósio

O réu Gustavo Ambrósio também pugna por sua absolvição.

Entretanto, as provas coligidas aos autos demonstram sua forte atuação no tráfico de drogas da região.

O colaborador João Kleber esclareceu que Gustavo era o braço direito do chefe do tráfico de drogas da região, Alexandre:

“
(...) que Alexandre tinha 4 (quatro) pessoas como seu ‘braço direito’, sendo elas o depoente, Gustavo Ambrózio, vulgo Tataia, Flávio Ferreira e Flávio da Silva Oliveira; (...) que Gustavo Ambrosio, vulgo Tataia, ficava responsável pelo armazenamento de Cocaína; (...) que a última vez que o depoente viu Gustavo Ambrósio guardando a cocaína, foi na própria casa de Gustavo; que Gustavo Ambrósio recebia em dinheiro na sua relação com o tráfico; que a última quantidade de drogas que chegou a Gustavo foi 20 quilos de cocaína; (...) que o depoente, Gustavo Ambrosio, Flávio da Silva e Flávio Ferreira, todos tinham contato direto com Alexandre, através de mensagens telefônicas e ligações; (...) que Gustavo Ambrósio, Flávio Ferreira e Flávio da Silva também faziam repasse das drogas para Roberta, e Roberta repassava para Marcos.” (João Kleber da Silva, acusado, fl. 2.273, mídia de fl. 2.318)

O apelante Gustavo mantinha contato com um policial que dava suporte na comercialização de entorpecentes.

Além disso, João Kleber relatou que, mensalmente, Gustavo recebia em torno de 8 quilos de cocaína, sendo certo que em alguns períodos este já teria armazenado em sua residência cerca de 20 quilos de droga.

Gustavo também usava a residência de Jessica Pereira da Silva para armazenar drogas.

”
que o denunciado Gustavo Ambrósio (Tataia) recebia em torno de 6kg a 8kg de cocaína por mês, chegando a armazenar até 20kg dessa droga, numa das duas casas que possui em Muqui; que ficou sabendo no interior do CDP de Cachoeiro de Itapemirim, onde também se acha preso Gustavo Ambrósio, que Alexandre Santana Martins, mandou uma ordem para que Gustavo Ambrósio fosse morto, motivado por achar que este falou algo que o prejudicaria;

que Jéssica Pereira da Silva armazenava drogas ilícitas em sua residência, a pedido de Gustavo Ambrósio; que via Tataia mandando drogas para a casa de Jéssica; “

Em diálogos interceptados, Gustavo Ambrósio demonstra sua subordinação a Roberta e Alexandre Santana, sendo que esta informou acerca da necessidade de retirada da droga do local, uma vez que ocorreria uma operação policial.

Alvo: (28) 99940-4474 - Gustavo Ambrósio - Tataia

Interlocutor: (28) 99901-1674 - Geciana Pereira de Oliveira

28/09/2016 às 09h50min

(tipo: entrega)Hein tira aquelas madeira la do meu e do seu quarto pq sua mae ta p ir ai e no ph por esses dias,

Alvo: (28) 99940-4474 - Gustavo Ambrósio - Tataia

Interlocutor: (28) 99901-1674 - Geciana Pereira de Oliveira

/ Nathany Machado

28/09/2016 às 10h12min

TATAIA: Quem te falou isso?

GESIANA: Heim, depois agente conversa aí em baixo. Agente veio aqui na CARLA rapidinho.

TATAIA: Você e quem?

GESIANA: Eu, NATHANY e as crianças. Nós não fomos levar as crianças pra tomar as vacinas.

TATAIA: Haram. Deixa eu falar com a NATHANY aí rapidinho.

GESIANA: Tá.

TATAIA: Tem mais alguma coisa aqui? (TATAIA pergunta se tem mais entorpecente na casa dele).

NATHANY: Só os pinos dentro do meu guarda-roupa. (pinos de cocaina).

TATAIA: Desce agora pra tirar que a dona ROBERTA disse comigo que vai ser hoje ou amanhã. Desce agora! (Operação da PM).

NATHANY: Tá, eu tô indo.

TATAIA: Eu tô aqui em casa, aqui já também, e tô tirando meus negócios daqui tudo também. (TATAIA tirando entorpecente da casa dele).

NATHANY: Tá, tô indo.

Alvo: (28) 99940-4474 - Gustavo Ambrósio - Tataia

Alvo: (28) 99981-2992 - Roberta de Souza Rego

28/09/2016 às 10h48min

TATAIA: Dona ROBERTA

ROBERTA: Oi.

TATAIA: Aqui, eu tô ajudando NATHALY dá uma geral na casa, tirando um uns troço aqui, e agora depois de meio e dia vai subir eu e DÃ (DANIEL).

ROBERTA: Eu vô tá lá em casa. Por que eu vou prá casa porque eu vou pra escola.

TATAIA: Tá. Aqui, ai nois só vão tirar os negócio aqui, nois vamo subir meio e dia

ROBERTA: Tá bom. Aí você passa lá e pega a chave lá em casa.

TATAIA: Tá. Vai eu e DANIEL lá.

Tal vinculação pode se extrair também dos depoimentos dos policiais que atuaram nas investigações:

“
(...) que o organograma foi desenvolvido ao longo da operação; que explicando o organograma, Alexandre é o chefe, Roberta é o apoio, e Gustavo Ambrósio, João Kleber, e os Flávios eram as 4 (quatro) frentes de distribuição de drogas. (...)” (Policial Wesley de Souza Fraga, testemunha, fl. 2.771, mídia de fl. 2.773)

“
(...) que Gustavo Ambrósio, vulgo Tataia, era outro responsável pela distribuição de drogas na cidade, responsável pela receptação e distribuição da cocaína. (...)”(Tenente Igor Barcellos Rody, testemunha, fl. 2295, mídia de fl. 2323)

Além disso, é possível concluir que Gustavo possui pessoas que são subordinadas e que acatam suas ordens na comercialização das substâncias entorpecentes:

TATAIA: Ou, mas esse cheque (droga) al é bom, é quente?

LUCAS: É pá! Cheque (droga) bom, quente.

[.]

TATAIA: Eu vou ver então hoje com ele, se ele pega esse cheque (droga). Ai da a metade do dinheiro e mais quinze dias da a outra metade?

LUCAS: Dez dias pra ele, né? Quinze dias ele vai me regaçar.

TATAIA: Então tá, vou ver com ele hoje.

LUCAS: Ai a sua porcentagem do dinheiro eu já te dou também.

TATAIA: Aham.

LUCAS: Ai se liga na missao.

TATAIA: Um e três, heim. (R$ 1300,00).

LUCAS: Vende um e quatrocentos pra ele, não? (R$ 1300,00 ou

R$ 1400,00 o quilo de maconha).

TATAIA: Não, um e três ele falou que pode pagar.

LUCAS: Tá suave.

[...]

TATAIA: Ou, mas vou mandar um me liga nele aqui, num tem?

Dependendo já vou até largar o serviço aqui e vou resolver pro cê. Al eu te ligo e você já sobe.

LUCAS: Vê agora então aí!

[.]

Verifica-se claramente, que Gustavo, João Kleber e Flavio eram encarregados de distribuir e armazenar as drogas de propriedade de Alexandre, gozando de confiança do chefe do tráfico de drogas.

Soma-se a isso, o fato de que o réu confessou, em juízo, a prática de crime de tráfico de drogas:

“(...) que levou para Said, 3 pinos de cocaína; que Said estava acompanhado no dia em que o depoente levou as drogas; que não sabe dizer se Said revendeu as drogas.(...);
“(...) que reconhece que chegou a transportar a droga; que ligava para o traficante e fazia a intermediação dos valores cobrados; que recebia de 5 a 10 gramas de maconha ou cocaína para fazer esses trabalhos; (...) que “merrequinha” se referia ao lucro que ganhava com as drogas, sendo ela ganha para usar; que enterrou as drogas que usava; que enterrou as 5 gramas de drogas. (...)
” (Gustavo Ambrósio, acusado, fl. 2280, mídia de fl. 2319)

Diante de tais digressões, resta inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado.

3.5 – Do pedido absolutório apresentado pelo réu Flavio Ferreira

O réu Flavio Ferreira requer sua absolvição pelos crimes imputados, ao argumento de que inexistem provas capazes de sustentar o édito condenatório.

Contudo, não assiste razão à defesa.

O colaborador João Kleber esclareceu a atuação de Flavio no comércio ilegal de drogas, sendo responsável pela gerência e distribuição das substâncias entorpecentes nos município de Muqui e Atílio Vivacqua:

“(...) que Flávio Ferreira distribuía drogas em Muqui; que Alexandre tinha 4 (quatro) pessoas como seu ‘braço direito’, sendo elas o depoente, Gustavo Ambrózio, vulgo Tataia, Flávio Ferreira e Flávio da Silva Oliveira; (...) que Flávio Ferreira ficava responsável pela distribuição de cocaína em Muqui e Mimoso do Sul; que o depoente, Gustavo Ambrosio, Flávio da Silva e Flávio Ferreira, todos tinham contato direto com Alexandre, através de mensagens telefônicas e ligações; (...) que Flávio Ferreira tinha o apelido como “Flavinho do Pó. (...)”(João Kleber da Silva, acusado, fl. 2.273, mídia de fl. 2.318)

Os policiais que atuaram durante a fase investigatória elucidaram o comportamento de Flávio Ferreira na dinâmica do tráfico de drogas, sendo considerado um dos que gozavam da confiança de Alexandre:

“(...) que participou das diligências na casa de Flávio Ferreira, vulgo Flavinho do pó; que foi encontrado uma bucha de maconha na casa de Flávio Ferreira;(...) que recebiam denúncias de Flávio Ferreira, vulgo Flavinho do pó, está envolvido com o tráfico de drogas. (...)”(PM Márcio da Silva, testemunha, fl. 2304, mídia fl. 2326)

“(...) que abordou Flávio Ferreira, vulgo Flavinho, em Atílio Vivacqua, por duas vezes; que na segunda abordagem foi localizado uma bucha de maconha e na primeira abordagem, Flavinho estava na frente de uma residência de um indivíduo que era conhecido como o chefe do tráfico no bairro em Atílio; que esse indivíduo chamado Alemão; que na época Flavinho disse que trabalhava na Cofril.(...)”(SD Fabiano Cansian Tuão, testemunha, fl. 2294, mídia fl. 2323)

“(...) que Flávio Ferreira, vulgo Flavinho, tinha participação no tráfico; que Flavinho já foi abordado outras vezes, sendo localizado uma grande quantidade de dinheiro e baixa quantidade de drogas, a qual o mesmo não soube explicar; que na interceptação, em uma conversa de Ângelo com João Kleber, eles falam a respeito de Flavinho, a qual dizem que ele que seria o distribuidor da droga; que no dia em que cumpriu o mandado na casa de Sasa, o mesmo informou que quem teria envolvimento no tráfico seria o Flavinho, e não ele; que o próprio João Kleber relatava que quem recebia as drogas diretamente de Xandi, seria ele, Sassá e Flavinho; que são os dois Flavios envolvidos no tráfico.(...)”(Tenente Igor Barcellos Rody, testemunha, fl. 2295, mídia de fl. 2323)

“(...) que a informação inicial que o depoente tinha, era que Flávio Ferreira estaria atuando no tráfico de drogas em Muqui; que no desenrolar da operação surgiu essa segunda pessoa de nome Flávio Sassá; que no decorrer da operação ficou constatado que se tratava de duas pessoas; que no desenrolar da operação constatou que se tratavam de dois Flávios, que estavam atuando na quadrilha investigada; que posteriormente, fazendo pesquisa, viram que o Flávio Sassá trabalhava na Escelsa e que Flávio Ferreira, inicialmente, trabalhava na ECO 101 e depois na Cofril.(...)”(Policial Wesley de Souza Fraga, testemunha, fl. 2.771, mídia de fl. 2.773)

Durante o período de interceptação telefônica, foi flagrado diálogo entre Flavio e um homem não identificado tratando sobre maconha e cocaína:

Alvo: (28) 99971-2327 – Flavio

Interlocutor: (28) 99950-8448 - Homem Não Identificado 1110912016— 12h16min

HOMEM NÃO IDENTIFICAbO: Colé. Colé.

FLAVIO: Fala aí.

HNI: Está aonde?

FLAVIO: Estou em casa, pô.

HNI: tem a verde aí?

FLAVIO: Você está no campão já?

HNI: Tã. Depois você aparece aí pra apertar o seu.

FLAVIO: Tá tranquilo.

HNI: Heim.

FLAVIO: Hã, depois nós conversa aí, rapá. Depois nós conversa ai

HNI Heim

FLAVIO Hã, não conversa muito não

HNI: Heim, voce tem aquele outro ai?

FLAVIO: Tem não. [...]

Desta feita, verifica-se a robustez das provas que demonstram a atuação de Flavio Ferreira, tendo sido, inclusive, flagrado com dinheiro e droga provenientes da mercancia de entorpecentes.

4 – Das penas

4.1 – José Adriano Boscardini

O réu José Adriano requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, bem como a detração do tempo de prisão provisória cumprida.

Em que pese o pleito apresentado, verifico que, na sentença proferida, a Magistrada a quo já reconheceu a minorante ora requerida, uma vez que não houve reconhecimento da prática de crime de associação para o narcotráfico e demonstrada a primariedade e os bons antecedentes do réu.

Contudo, verifico que a Magistrada aplicou a redução no patamar de 1/6, sem apresentar fundamentação para tanto, sendo, portanto, necessária a retificação.

Entendo, também, que pela quantidade de droga que o réu negociava, não é possível aplicar o patamar máximo de redução, razão pela qual fixo a fração de 1⁄2, oportunidade em que conduzo a pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 250 dias-multa.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena aberto.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

Deixo de realizar a detração do tempo de prisão preventiva cumprida, uma vez que não importará em alteração de regime de cumprimento de pena.

Desta feita, dou provimento parcial ao recurso interposto.

4.2 – Roseni Alves Anibal

A defesa pugna pelo redimensionamento das penas-bases, conduzindo-as ao mínimo legal, bem como requer a realização da detração referente ao tempo de prisão provisória cumprida.

Em relação ao crime de tráfico de drogas, a Magistrada sentenciante fixou a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, mediante a valoração negativa do vetor da culpabilidade.

Entendo que a fundamentação adotada para reconhecer a exasperação da pena-base se mostra idônea, uma vez que Roseli atuava de forma extremamente ativa no tráfico de drogas, auxiliando seu companheiro João Kleber, tanto na distribuição dos entorpecentes, como na identificação de compradores.

Assim, não merece retoque a pena fixada.

Em relação ao crime de associação para o narcotráfico nota-se que a pena-base foi exasperada em 8 meses de reclusão e 50 dias-multa acima do mínimo legal, diante da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, cuja fundamentação igualmente se mostra idônea, haja vista que amparada no papel de destaque da ré na organização criminosa, já que atuava ativamente na mercancia de drogas na companhia de seu namorado João Kleber.

Assim, afasto o pleito de redimensionamento da pena aplicada.

No que se refere ao pedido de detração do tempo de prisão provisória, verifico que a ré foi presa por força de mandado de prisão no dia 08 de dezembro de 2016, tendo sido concedida prisão domiciliar no dia 13 de março de 2018 e, posteriormente, alvará de soltura no dia 02 de dezembro de 2019, tendo, portanto, cumprido o período de 2 anos, 11 meses e 18 dias.

Verifico que a pena total aplicada à ré foi de 9 anos e 8 meses de reclusão, razão pela qual, aplicando-se a detração, a pena é conduzida ao patamar de 6 anos, 8 meses e 6 dias, permitindo a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Desta feita, dou provimento parcial ao recurso interposto.

4.3 – João Kleber da Silva Américo

O réu João Kleber, no que se refere à pena fixada, pugnou pela aplicação do patamar máximo de diminuição da pena, prevista no artigo 41, da Lei de Drogas.

A Magistrada sentenciante, ao analisar a colaboração apresentada, apresentou a seguinte fundamentação:

2.4. DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA

Reconheço, em relação ao acusado JOÃO KLEBER DA SILVA AMÉRICO, a causa especial de redução de pena relativa à colaboração premiada, visto que este réu colaborou voluntariamente com o processo criminal, confessando a coautoria dos crimes em tela e fornecendo relevantes informações para a identificação e condenação de outros réus, bem como para desarticulação da associação criminosa.

Porém, como o réu João Kleber deliberadamente negou a participação de sua cônjuge Roseni Aníbal no âmbito da associação criminosa, em contrariedade à prova dos autos. Destarte, ante as razões expostas e considerando a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração, valoro a redução de pena, na forma do artigo14 da Lei 9.807/1999, no patamar de 1/3 (um terço).

Reputo que a motivação adotada pela Magistrada se mostra idônea, já que realmente, deixou de fornecer informações acerca da participação da corré Roseni, mesmo diante de farto conjunto probatório indicando sua intensa participação na empreitada delituosa, não sendo possível aplicar o redutor no patamar máximo.

Assim, nego provimento ao recurso interposto.

4.4 – Alexandre Santana Martins

O réu Alexandre requer o redimensionamento das penas fixadas.

Contudo, adianto que não assiste razão ao apelante.

Analisando os termos da sentença proferida, a Magistrada primeva valorou negativamente os vetores da culpabilidade, antecedentes criminais e personalidade.

Em relação à culpabilidade, a fundamentação é adequada, uma vez que demonstra a atuação como chefe do tráfico de drogas da região de Muqui e cidades adjacentes, liderança essa que permitia uma arrecadação de mais de R$ 1.200.000,00 por mês com a mercancia de drogas.

No que se refere aos antecedentes criminais, não vejo como proceder qualquer retificação, haja vista a existência de sentença condenatória transitada em julgado em desfavor do réu.

Quanto ao vetor da personalidade, entendo que a fundamentação é idônea, uma vez que mesmo intramuros, em cumprimento de pena, o réu permaneceu desenvolvendo atividades criminosas.

Assim, a fixação da pena-base em 8 anos de reclusão e 800 dias-multa, se mostra proporcional e adequada ao caso concreto, não merecendo retoques.

Na segunda fase dosimétrica, foi reconhecida a circunstância agravante da reincidência, a qual merece fixação de patamar de 1/3, diante da existência de outras duas condenações por tráfico de drogas e homicídio qualificado em desfavor do apelante.

Passo à análise da dosimetria do crime de associação para o narcotráfico.

No que se refere à primeira fase dosimétrica, entendo que de igual forma não merece retificação a pena-base fixada, uma vez que valoradas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes criminais e personalidade, estas foram pautadas em fundamentação idônea, conforme já me manifestei na análise quanto ao crime de tráfico de drogas.

De igual forma, em relação ao reconhecimento da circunstância da reincidência, que diante da existência de outras duas condenações transitadas em julgado, permite a aplicação da fração de 1/3, razão pela qual entendo que o recurso do réu não merece acolhimento.

Diante de tais elementos, nego provimento ao apelo.

4.5 – Gustavo Ambrósio

O réu Gustavo Ambrósio requer o redimensionamento das penas-bases, a fim de conduzi-las ao mínimo legal, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06 e a detração do tempo de prisão provisória.

Inicialmente, importante enfrentar o pleito de reconhecimento da minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

Analisando detidamente o caderno processual e todas as provas coligidas aos autos, entendo não ser possível acolher o pedido formulado.

Isso porque, o apelante, não se comporta como um pequeno traficante.

Ao revés, possui atuação de destaque na organização criminosa, agindo como braço direito do chefe do tráfico de drogas da região, armazenando e distribuindo as substâncias a serem comercializadas.

Vale ressaltar, que a condenação pelo delito de associação para o narcotráfico, conforme jurisprudência pacífica, impede a concessão do benefício de tráfico privilegiado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. DECISÃO FUNDAM ENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois indica que o agente dedica-se a atividades criminosas. 2. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga ou outros elementos que evidenciem a maior gravidade da prática delitiva, desde que fundamente sua decisão. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 709399 SP 2021/0382297-0, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022)

Ultrapassado tal ponto, verifico que a Magistrada sentenciante fixou a pena-base quanto ao crime de tráfico de drogas em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, patamar que reputo adequado e proporcional, haja vista a valoração negativa do vetor da culpabilidade, diante da posição de destaque que o apelante possuía na estrutura da organização criminosa.

Extrai-se que na segunda fase dosimétrica foi devidamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mediante aplicação da fração de 1/6, a qual se mostra adequada.

Em relação ao crime de associação para o narcotráfico, entendo que igualmente a pena-base foi devidamente exasperada acima do mínimo legal diante da posição de destaque do apelante que, na condição de braço direito do chefe do tráfico de drogas, guardava e distribuía as drogas que seriam comercializadas.

De igual forma, proporcional a aplicação da fração de 1/6 frente ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Assim, não merece retoque a pena fixada.

No que se refere ao pedido de detração do tempo de prisão provisória, verifico que o réu foi preso por força de mandado de prisão no dia 08 de dezembro de 2016, tendo sido revogada a prisão no dia 03 de dezembro de 2019, tendo, portanto, cumprido o período de 2 anos, 11 meses e 19 dias.

Verifico que a pena total aplicada ao réu foi de 8 anos e 20 dias de reclusão, razão pela qual, aplicando-se a detração, a pena é conduzida ao patamar de 5 anos e 25 dias, permitindo a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Assim, dou provimento parcial ao recurso interposto.

4.6 – Flavio Ferreira

O réu Flavio Ferreira requer o redimensionamento das penas fixadas.

Verifico que a Magistrada sentenciante fixou a pena-base quanto ao crime de tráfico de drogas em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, patamar que reputo adequado e proporcional, haja vista a valoração negativa do vetor da culpabilidade, diante da posição de destaque que o apelante possuía na estrutura da organização criminosa, razão pela qual não há que se falar em retificação da pena aplicada.

De igual forma se extrai da dosimetria realizada quanto ao delito de associação para o narcotráfico, cujo elemento para exasperação da pena-base foi a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, que abordou a posição de confiança que o apelante possuía na organização criminosa, o colocando no papel de guardião e distribuidor da droga a ser comercializada.

Desta feita, entendo pelo improvimento do recurso.

Assim, após análise aprofundada do caderno processual e, na esteira do parecer da Procuradoria Geral de Justiça, nego provimento ao recurso dos réus João Kleber da Silva Americo, Alexandre Santana Martins e Flavio Ferreira e dou parcial provimento ao recurso defensivo dos réus Roseni Alves Anibal, José Adriano Boscardini, Gustavo Ambrózio.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos dos recorrentes João Kleber da Silva Americo, Alexandre Santana Martins e Flavio Ferreira e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso dos recorrentes Roseni Alves Anibal, José Adriano Boscardini, Gustavo Ambrózio.